Tribunal: CVM
Processo: 19957.011669/2017-11
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.011669/2017-
11

Data do julgamento: 19/09/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Luis Fernando Costa Estima
Estimapar Investimentos e Participações Eireli
Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda.
Daniel Benasayag Birmann
Companhia Brasileira de Cartuchos
Fábio Luiz Munhoz Mazzaro

Ementa: Apuração de eventuais irregularidades relacionadas (i) à operação de
aumento de capital da Forjas Taurus S.A., com a subsequente assunção de seu
controle pela Companhia Brasileira de Cartuchos, no ano de 2014; e (ii) à
deliberação da propositura de ação de responsabilidade frente aos administradores
que participaram da venda da SM Metalurgia Ltda. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela absolvição de Luis Fernando Costa Estima,
Estimapar Investimentos e Participações Eireli e Arbi Rio Incorporações Imobiliárias
Ltda., Daniel Benasayag Birmann, Companhia Brasileira de Cartuchos e Fábio Luiz
Munhoz Mazzaro em relação a todas as infrações objeto deste processo.
Absolvições.

A Diretora Flávia Perlingeiro e o Diretor João Accioly acompanharam a
conclusão final do voto do Diretor Relator, mas apresentaram manifestação de voto
com suas observações sobre o caso.

O Colegiado decidiu também pela comunicação do resultado deste
julgamento ao Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, em complemento aos
Diário Eletrônico da CVM em
25/10/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 531 (1898983) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 1

Ofícios nos 6/2020/CVM/SGE e 3/2020/CVM/SPS/CCP28 , nos termos do art. 9o da Lei
Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.

Presentes os advogados Julian Chediak, representando Luis Fernando
Costa Estima e Estimapar Investimentos e Participações Eireli; Maria Lucia
Cantidiano, representando Companhia Brasileira de Cartuchos e Fábio Luiz Munhoz
Mazzaro; e Marcos de Freitas Henriques, representando Arbi Rio Incorporações
Imobiliárias Ltda. e Daniel Benasayag Birmann.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo e Flávia Perlingeiro, que presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, declarou-se impedido e
não participou do julgamento do processo.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 23/10/2023, às 19:13, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 23/10/2023, às 20:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 24/10/2023, às 10:15, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1898983 e o código CRC 222E41C9.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1898983 and the "Código CRC" 222E41C9.
Extrato de Sessão de Julgamento 531 (1898983) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 1 de 17.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.011669/2017-11
Reg. Col. 1969/20

Acusados:
Luis Fernando Costa Estima

Estimapar Investimentos e Participações Eireli

Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda.

Daniel Benasayag Birmann

Companhia Brasileira de Cartuchos

Fábio Luiz Munhoz Mazzaro

Assunto:
Apuração de eventuais irregularidades relacionadas (i) à operação de
aumento de capital da Forjas Taurus S.A., com a subsequente assunção de
seu controle pela Companhia Brasileira de Cartuchos, no ano de 2014; e (ii)
à deliberação da propositura de ação de responsabilidade frente aos
administradores que participaram da venda da SM Metalurgia Ltda.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) para apurar eventual
responsabilidade de:
(i) Luis Fernando Costa Estima (“Luis Estima”), na qualidade de acionista controlador
da Forjas Taurus S.A. (“Taurus” ou “Companhia”), por (i.a) ter incorrido em prática de
operação fraudulenta, nos termos do item II, “c”, da Instrução CVM (“ICVM”) no 08/79, pela
realização de operações combinadas com ações ordinárias da Taurus, em conjunto com Arbi
Rio Incorporações Imobiliárias Ltda. e Companhia Brasileira de Cartuchos, formulada com o
objetivo de transferir o controle da Companhia para a Companhia Brasileira de Cartuchos, sem
ativar as medidas protetivas contratuais de seu Estatuto Social; e (i.b) ter votado em conflito de
interesses na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 19.12.2014 (“AGOE 2014”), ao
rejeitar a propositura de ação de responsabilidade em face de F.J.S.E., em infração ao disposto
no art. 115 da Lei n° 6.404/76 (“LSA”);
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 2 de 17.

(ii) Estimapar Investimentos E Participações Eireli (“Estimapar” e, em conjunto com Luis
Estima, Arbi Rio, Daniel Birmann, CBC e Fábio Mazzaro, “Acusados”), à época denominada
Estimapar Investimentos e Participações Ltda., na qualidade de acionista da Taurus, por ter
votado em conflito de interesses na AGOE 2014, ao rejeitar a propositura de ação de
responsabilidade em face de F.J.S.E., em infração ao disposto no art. 115 da LSA;
(iii) Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda. (“Arbi Rio”), na qualidade de acionista da
Taurus, por ter incorrido em prática de operação fraudulenta, nos termos do item II, “c” da
ICVM no 08/79, pela realização de operações combinadas com ações ordinárias da Taurus, em
conjunto com Luis Estima e Companhia Brasileira de Cartuchos, formulada com o objetivo de
transferir o controle da Companhia para a Companhia Brasileira de Cartuchos, sem ativar as
medidas protetivas contratuais de seu Estatuto Social;
(iv) Daniel Benasayag Birmann (“Daniel Birmann”), na qualidade de responsável por transmitir
as ordens de compra e de venda de ações, em nome de Arbi Rio, por ter incorrido em prática de
operação fraudulenta, nos termos do item II, “c”, da ICVM no 08/79, pela realização de
operações combinadas com ações ordinárias da Taurus, em conjunto com Luis Estima e
Companhia Brasileira de Cartuchos, formulada com o objetivo de transferir o controle da
Companhia para a Companhia Brasileira de Cartuchos, sem ativar as medidas protetivas
contratuais de seu Estatuto Social;
(v) Companhia Brasileira de Cartuchos (“CBC”), na qualidade de acionista da Taurus, por
(iv.a) ter incorrido em prática de operação fraudulenta, nos termos do item II, “c”, da ICVM
no 08/79, pela realização de operações combinadas com ações ordinárias da Taurus, em conjunto
com Luis Estima e Arbi Rio, formulada com o objetivo de assumir o controle da Companhia,
sem ativar as medidas protetivas contratuais de seu Estatuto Social; e (iv.b) na qualidade de
nova acionista controladora da Taurus, ter incorrido em infração ao art. 254-A da LSA, uma
vez que adquiriu o controle da Companhia, sem a realização posterior de oferta pública de ações
(“OPA”); e
(vi) Fábio Luiz Munhoz Mazzaro (“Fábio Mazzaro”), na qualidade de Diretor Financeiro e
responsável por transmitir as ordens de compra e de venda de ações, em nome de CBC, por ter
incorrido em prática de operação fraudulenta, nos termos do item II, “c”, da ICVM no 08/79,
pela realização de operações combinadas com ações ordinárias da Taurus, em conjunto com
Luis Estima e Arbi Rio, formulada com o objetivo de transferir o controle da Companhia para a
CBC, sem ativar as medidas protetivas contratuais de seu Estatuto Social.
2.
O presente processo originou-se do Inquérito Administrativo CVM n°
19957.011669/2017-111, instaurado em 20.12.2017, que teve por objetivo a análise de eventuais
irregularidades relacionadas à (i) operação de aumento de capital da Taurus, com a subsequente
assunção de seu controle pela CBC, no ano de 2014 e; (ii) deliberação da propositura de ação de
responsabilidade frente aos administradores que participaram da venda da SM Metalurgia Ltda.

1 Doc. 0410395.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 3 de 17.

3.
Após diligências e encerrada a instrução do inquérito administrativo, a SPS lavrou peça
de acusação em 12.11.20192 (“Peça de Acusação”).

II.
ACUSAÇÃO
A)
AUMENTO DE CAPITAL DA TAURUS E SUBSEQUENTE ASSUNÇÃO DO SEU CONTROLE PELA
CBC
4.
Três anos antes do aumento de capital da Taurus que será tratado abaixo, foi aprovada,
em 27.05.2011, reestruturação societária na Companhia, que resultou em sua adesão ao
Regulamento do Nível 2 da BM&FBovespa, de modo que seu Estatuto Social passou a contemplar
a adoção de práticas de governança corporativa adicionais àquelas previstas para o Nível 2 ou para
o Novo Mercado da bolsa. Em função da referida reestruturação, Luis Estima e Estimapar, que
antes detinham, em conjunto, 94,1% do capital votante da Taurus, passaram a deter 43,81%.
5.
Em reunião do Conselho de Administração (“CA”) da Taurus, em 10.04.2014, Luis
Estima, presidente do Conselho e detentor de 16,05% do capital social da Companhia, propôs a
realização de um aumento de capital3, uma vez que o valor do resultado líquido da Companhia
apurado no exercício findo em 2013 — prejuízo consolidado de R$ 80.310.000,00 —, mesmo se
desconsideradas as operações descontinuadas, havia ficado muito aquém do resultado esperado
pelo mercado e distante do potencial da Taurus.
6.
Segundo a Acusação, a proposta, no entanto, foi rejeitada pelo CA4, tendo a Diretoria
opinado no mesmo sentido, alegando que a capitalização não era imperativa para a manutenção da
operacionalidade da Companhia, uma vez que esta dispunha de crédito e alternativas de
financiamento de suas operações e dívidas junto a agentes financeiros, razão pela qual recomendou
contratação de estudo prévio de avaliação econômica, por empresa especializada ou independente,
para determinar o preço correto de emissão, na metodologia proposta por Luis Estima, e,
posteriormente, compará-lo aos outros dois métodos permitidos pela legislação, de forma a não
gerar perda de valor aos acionistas, tendo sugerido, também, a contratação de especialista capaz

2 Doc. 0874858.
3 Doc. 0415677.
4 Idem.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 4 de 17.

de avaliar o momento ideal para a emissão.
7.
Em 14.04.2014, Luis Estima convocou Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para
deliberar sobre o aumento de capital então rejeitado, a qual foi realizada em 29.04.2014, tendo
sido aprovados o aumento de capital e a redução da remuneração de cada membro do CA. As
referidas deliberações foram aprovadas por 57,24% das ações com direito a voto presentes na
assembleia, equivalentes a 52,85% do total das ações com direito a voto da Companhia.
8.
Esse percentual adveio dos votos de Luis Estima, Estimapar, Arbi Rio, CBC, F.J.S.E.,
L.A.O., P.S.A., J.P.V., J.T.T. e E.R.P5. A CBC, que até então não possuía participação na
Companhia, adquiriu 1.200.000 ações ordinárias, correspondente a 2,7% do capital social votante,
em 16.04.2014, dois dias após a publicação do edital de convocação da AGE6.
9.
O aumento de capital ficou limitado a R$ 200.906.000,04, mediante a subscrição de até
48.528.020 novas ações ordinárias e de até 97.056.038 novas ações preferenciais, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,387, nos termos do
art. 170, §1°, III, da LSA8 (valor de fechamento da cotação das ações preferenciais na
BM&FBovespa no dia 09.04.2014, véspera da votação do aumento do capital social pelo CA).
10.
Como as ações ordinárias da Companhia não possuíam volume de negociação relevante
em bolsa de valores, sua cotação foi desconsiderada para fins da determinação do preço de
subscrição das ações ordinárias a serem emitidas no aumento de capital, levando a que tanto as
ações ordinárias como as preferenciais recebessem o mesmo preço.
11.
O preço final de emissão de R$ 1,38, ao embutir um deságio de 9,62% em relação ao
preço calculado de R$ 1,5279, teria por objetivo estimular a maior quantidade possível de

5 Doc. 0410625.
6 Doc. 0852973.
7 Doc. 0410625.
8 Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo
mediante subscrição pública ou particular de ações. § 1o O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição
injustificada da participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo
em vista, alternativa ou conjuntamente: [...] III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão
organizado, admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado.
9 A média de preço das ações preferenciais negociadas na BM&FBovespa fora de R$ 2,06 em janeiro, de R$ 1,75 em
fevereiro, de R$ 1,52 em março e de R$ 1,38 no fechamento do pregão de 09.04.2014. Comparou-se, então, com a
média ponderada pelo volume de negociação das cotações das ações preferenciais e ordinárias combinadas da
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 5 de 17.

acionistas a aderir ao aumento de capital.
12.
Nesse sentido, caso o aumento de capital fosse integralmente subscrito e o acionista não
exercesse seu direito de preferência na subscrição das novas ações preferenciais e ordinárias, o
percentual de diluição decorrente do aumento de capital seria de 50,72% para ambas as categorias
de ações.
13.
A Companhia decidiu que publicaria aviso aos acionistas10 para comunicá-los sobre a
deliberação do aumento de capital, sendo que as ações adquiridas dentro de até 15 (quinze) dias
úteis contados da data de publicação deste aviso fariam jus ao exercício do direito de preferência
pelos seus adquirentes. Posteriormente, os acionistas teriam um prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data de término do prazo de 15 (quinze) dias úteis mencionado no item retro, para exercerem o
direito de preferência para subscrição das novas ações emitidas, de acordo com as respectivas
proporções detidas em cada classe de ações representativas do capital social da Companhia, sendo
que tal direito poderia ser livremente cedido, nos termos do art. 171, §6o, da LSA.
14.
Entre o dia do aviso aos acionistas (05.05.2014) e o início do período de exercício do
direito de preferência (27.05.2014), a CBC adquiriu 6.543.300 ações ordinárias, em operações na
BM&FBovespa, passando a possuir um total de 7.743.300 ações ordinárias, equivalente a
aproximadamente 17% do capital social votante da Companhia, quando descontadas as ações em
tesouraria. A totalidade das ações adquiridas custaram à CBC o montante de R$ 13.963.136,00
com um preço médio de R$ 1,80 por ação11.
15.
Por outro lado, Luis Estima vendeu aproximadamente 5.000.000 de ações ordinárias pelo
montante de R$ 9.184.728,00, no período entre a AGE que deliberou sobre o aumento de capital
(29.04.2014) até 27.05.2014. Posteriormente, durante o período de aumento de capital (28.05.2014
a 27.06.2014), subscreveu 5.000.000 de ações ordinárias, pelo montante de R$ 6.900.000,
operações que lhe proporcionaram um lucro de R$ 2.284.728,00.
16.
Ainda em relação às negociações de Luis Estima, a Companhia enviou dois

Companhia nos 30 pregões anteriores à reunião do CA de 10.04.2014, ou seja, de 26.02.2014 a 09.04.2014. A média
ponderada pelo volume de negociação das cotações das ações preferenciais nesse período foi de R$ 1,512; das ações
ordinárias, de R$ 2,023; e das duas combinadas, de R$ 1,527.
10 Doc. 0840475.
11 Doc. 04448469.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 6 de 17.

“Comunicados ao Mercado”12, em 22.05.2014 na qual informou que aquele acionista pretendia
vender 3.800.000 ações FJTA3, e em 29.05.2014, informando que o mesmo havia realizado
operações em bolsa com este papel, operando na ponta vendedora em 23.05.2014 e 27.05.2014;
na ponta compradora, em 27.05.2014; e que havia alugado ações FJTA3 (na posição de locatário),
em 26.05.2014 (421.215 ações) e 27.05.2014 (500.000 ações).
17.
No período de 29.04.2014 a 27.05.2014, 75% das ações adquiridas pela CBC foram
alienadas por Luis Estima e 15% pela Arbi Rio, sempre no ambiente BM&FBovespa. O percentual
advindo da Arbi Rio representava 99% das ações ordinárias desta e foi vendido entre 21.05.2014
e 23.05.2014 pelo preço médio de R$ 1,72:

18.
Além das negociações acima, Luis Estima negociou quatro empréstimos de ações no dia
26.05.2014 com as corretoras G.F.C.V.S.A., I.C.V.S.A., X.I.C.C.T.V.M.S.A. e A.C.T.V.M.S.A.,
formalizando três deles, no total de 921.215 ações.
19.
Após a homologação do aumento de capital, a distribuição acionária da Taurus passou a
ser a seguinte:

12 Docs. 0850909 e 0850915.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 7 de 17.

20.
A Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) apontou indícios de que essas
operações poderiam ter ligação com a citada “Regra de Conversão” prevista no Estatuto Social da
Taurus13, uma vez que, no dia 27.05.2014, em razão da alienação de grande lote de ações à CBC
em leilão, Luis Estima ficaria com a participação de 34,06% da Companhia, o que ensejaria a
conversão das ações preferenciais em ordinárias e a migração para o segmento de listagem do
Novo Mercado, caso o “Veículo de Controle” (acionista controlador), exclusivamente em razão
de alienação voluntária de ações, viesse a deter menos do que 35% das ações ordinárias de sua
emissão.
21.
Assim, Luis Estima e Estimapar, em conjunto, não deteriam mais o controle da
Companhia, sendo possível, portanto, que a compra de ações em poder da CBC, ainda em
27.05.2014, tenha sido realizada com o intuito de manter a soma da participação de Luis Estima
com Estimapar acima de 35% das ações ordinárias, mesmo após o término dos empréstimos.
22.
Nesse sentido, a SEP indicou que as operações de compra e venda dos papéis de Taurus
entre CBC, Arbi Rio e Luis Estima, realizadas no período de 05.05.2014 a 27.05.2014, se fossem
caracterizadas como um conjunto de operações combinadas, mesmo que realizadas formalmente

13 Artigo 52 – Caso o Veículo de Controle venha a deter menos de 35% do total de ações ordinárias de emissão da
Companhia, exclusivamente em razão de transferência de ações pelos Controladores Atuais, incluindo, mas não
limitado às hipóteses de transferência em virtude da excussão de garantias, inclusive penhor ou alienação fiduciária
em garantia, no momento de sua execução, cada ação preferencial de emissão da Companhia será, obrigatoriamente,
convertida em 1 ação ordinária, de modo que a totalidade das ações de emissão da Companhia sejam ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal (a “Conversão”). Para fins deste Artigo, não será computada qualquer
forma de diluição, seja em razão do aumento de capital não acompanhado pelos Controladores Atuais ou qualquer
outra forma de redução percentual da participação do Veículo de Controle, com exceção da transferência voluntária
de participação no capital votante da Companhia. (Doc. 0410625, fl. 55)
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 8 de 17.

em mercado, se constituiriam em fortes indícios a evidenciar a hipótese de que foram engendradas
com o fito de ocasionar uma aparente aquisição originária de controle, sendo, contudo, uma
transferência premeditada, disfarçada e fraudulenta de controle da Taurus de Luis Estima para a
CBC, sem a devida observância dos dispositivos legais e estatutários.
23.
Isso porque, conforme previsto no art. 51 e seu §2o, IV, do Estatuto Social da
Companhia14, caso qualquer acionista ou grupo de acionistas viesse a adquirir 20% ou mais de
qualquer espécie ou classe ou do total de ações de emissão da Companhia, uma oferta pública teria
que ser realizada, salvo se essa participação substancial viesse a ser atingida em razão de aumento
de capital social.
24.
A Superintendência de Registros de Valores Mobiliários (“SRE”), por sua vez, apontou
que, ainda que a operação tenha resultado na presença de um novo acionista controlador (a CBC,
com 52,51% do capital votante), não haveria como asseverar a existência de um “antigo
controlador” antes do resultado do aumento de capital, uma vez que o acionista com então maior
participação acionária votante era Luis Estima, detentor, direta e indiretamente, de cerca de 43,8%
das ações ordinárias, e que a CBC não poderia ser tido como titular, antes desse aumento de capital,
de direitos de sócios que lhe assegurassem, de modo permanente, a maioria dos votos em
deliberações de assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da Companhia,
nos termos do art. 116 da LSA15. Apontou, ainda, que analisando isoladamente as transações em

14 Artigo 51 – Qualquer acionista ou grupo de acionistas agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse,
vinculados por acordo de acionistas ou não, conforme entendimentos manifestados pela Comissão de Valores
Mobiliários na apreciação de casos de que trata a Instrução CVM n.o 361/02, que venha a adquirir ou se torne titular,
direta ou indiretamente, tanto por meio de uma única operação, como por meio de diversas operações, de: (i) 20%
(vinte por cento) ou mais de qualquer espécie ou classe ou do total de ações de emissão da Companhia; ou (ii) outros
direitos, inclusive usufruto e fideicomisso, sobre as ações de emissão da Companhia que representem 20% (vinte por
cento) ou mais de qualquer espécie ou classe ou do total de ações do seu capital social (“Acionista Adquirente” e
“Participação Substancial”), deverá, no prazo máximo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do evento que
resultou na titularidade de ações ou direitos em quantidade superior ao limite estipulado, realizar ou solicitar o registro
de, conforme o caso, uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia (“OPA20”),
observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, o Regulamento do Nível 2, outros regulamentos da
BM&FBOVESPA e os termos deste Artigo. (Doc. 0410625, fls. 53-54)
15 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da
companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos
da companhia. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o
seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa,
os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e
atender.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 9 de 17.

bolsa com ações ordinárias de Taurus entre Luis Estima e CBC, assim como a assunção do controle
da Companhia, como resultado de seu aumento de capital por este último acionista, parecia, em
princípio, ter havido aquisição originária de controle, e não alienação de controle, nos termos do
art. 254-A da LSA.
25.
Ao analisar as conversas telefônicas realizadas entre os responsáveis por emitir as ordens
de compra e de venda das ações ordinárias de Taurus, a Acusação verificou que Fábio Mazzaro
(representante da CBC) estava em contato permanente com Daniel Birmann (representante da Arbi
Rio), pedindo o aval deste para a realização das operações, e que, em várias ocasiões, os
responsáveis por emitir as ordens sabiam de qual corretora viria uma ordem contrária, o que
evidenciaria o conluio dos referidos acusados.
26.
A esse respeito, a Peça de Acusação destacou:
“140. Em relação a essa compra de ações ordinárias pela CBC, do dia 16.04.2014, cabe
uma observação, originada da análise das gravações das conversas mantidas entre as
contrapartes da operação e os operadores das corretoras [...], qual seja: Luis Estima sabia
que haveria uma ordem compradora vindo da [corretora B.S.A.C.T.V.M.] (de 1.200.000
ações), e Fábio Luiz Mazzaro, pessoa autorizada a emitir ordens em nome da CBC, pediu
para que o operador dessa corretora entrasse em contato com [F.B.], operador da [corretora
I.S.A.C.V.], da qual Luis Estima era cliente, para ‘ajustarem a operação’, avisando ao
operador [C.G.C.] que não poderiam ‘perder o lote’. Apesar dessa tentativa de
coordenação, a maior parte do lote comprado pela CBC não foi de Luis Estima, mas de
outro comitente [...]. A interferência do mercado, contudo, não macula a comprovação de
combinação prévia entre tais comitentes, sendo tal tentativa de coordenação, inclusive,
objeto de denúncia da [corretora I.S.A.C.V.] à BSM”.
27.
Em 05.05.2014, a corretora I.S.A.C.V. enviou denúncia à BMF&Bovespa16, relatando
ordem de venda de 1.200.000 ações FJTA3 por Luis Estima, em 16.04.2014, havendo uma oferta
de compra da corretora B.S.A.C.T.V.M., com as mesmas características, o que ocasionou um leilão,
contando com a interferência da corretora P.C.C.T.V.M.S.A., que levou quase todo o lote. Tal
comunicação foi motivada pelas diversas notícias veiculadas à época, envolvendo a Companhia e
Luis Estima.
28.
Em 27.05.2014, a corretora I.S.A.C.V. apresentou nova denúncia à BMF&Bovespa,
relatando que, após alguns dias do evento comentado acima, Luis Estima ligou para essa corretora
afirmando possuir mais 3.800.000 ações FJTA3 para vender, negociando, inicialmente, 100.000

16 Doc. 0555650.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 10 de 17.

destas ações novamente para a corretora B.S.A.C.T.V.M. Essa mesma corretora fechou a compra
do restante do lote, mas, pela quantidade negociada, essa operação foi novamente objeto de leilão,
no prazo de 48 horas. Chamou atenção da denunciante o fato de Luis Estima entrar em contato
com esta, no dia anterior a esta denúncia, perguntando se poderia reduzir a quantidade de ações
em leilão17, por estar vendendo mais ações do que poderia (em torno de 1.000.000 de ações a
mais), uma vez que deveria manter uma certa participação acionária na Companhia.
29.
Posteriormente, Luis Estima avisou à corretora I.S.A.C.V. que tomaria ações em aluguel,
reiterando que precisava manter uma participação acionária na Companhia e frisou que o aluguel
deveria ser formalizado antes do leilão. Em 26.05.2014, concluiu o aluguel no montante
aproximado de 900.000 ações FJTA3.
30.
Assim, em sede do inquérito administrativo, a área técnica da CVM tomou depoimentos18
dos operadores das corretoras em que foram realizadas as operações de compra e de venda das
ações da Taurus. No mesmo sentido, prestaram depoimentos Luis Estima19, Daniel Birmann20 e
Fábio Mazzaro21.
31.
A Acusação entendeu que reuniu fortes indícios de que teriam sido realizadas operações
previamente combinadas de compra e de venda de ações da Taurus com o objetivo de viabilizar a
transferência aparente originária de seu controle através de operações forjadas em mercado na
bolsa de valores:
“a) da existência prévia de limitações sobre o controlador, com relação à venda das ações
do controle, já desde 2011, impostas pela restruturação societária que acompanhou a
entrada na Companhia no nível 2 da BM&FBovespa, e que redundou na venda de 50% das
ONs da Companhia que estavam no bloco de controle, que passou de 94,1% para 43,8%
destas ações (...);
b) dos procedimentos do controlador da Companhia nos meses de abril e maio de 2014,
que, após ter tido sua sugestão de aumento de capital negada em RCA, levou esta decisão
e sua aprovação para AGE e, ainda, estabeleceu prazo de exercício de preferência a se
iniciar 20 dias úteis depois do Aviso aos acionistas, viabilizando que aquisições posteriores

17 Doc. 0555648.
18 Docs. 0551858, 0551865, 0551871, 0551945 e 0551943.
19 Doc. 0568255.
20 Doc. 0579457.
21 Doc. 0579465.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 11 de 17.

pudessem participar do aumento de capital (...);
c) da realização de diversas operações de compra e de venda de FJTA3 reunindo o mesmo
comprador e os mesmos vendedores, entre eles, principalmente, o controlador da
Companhia, num intervalo de alguns dias e no período que antecedeu ao período de
exercício do direito de preferência (...); e
d) do conteúdo dos diálogos nas ligações telefônicas referentes ao comando das operações
junto aos intermediários, que, por diversas ocasiões, transpareceram nitidamente
referências à outra “ponta” da operação, indicando que havia uma combinação prévia com
relação à intenção de compradores e de vendedores, aparência esta que se confirmou nas
operações realizadas”.
32.
Pelos fatos expostos, a Acusação concluiu que Luis Estima, Arbi Rio, Daniel Birmann,
CBC e Fábio Mazzaro incorreram em prática de operação fraudulenta, nos termos do item II, “c”,
da ICVM no 08/79, além de infração, pela CBC, ao art. 254‐A da LSA, em razão da aquisição do
controle da Taurus, sem a realização de oferta pública de aquisição ações.
B)
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE FRENTE AOS ADMINISTRADORES QUE PARTICIPARAM DA
VENDA DA SM METALURGIA LTDA.
33.
O segundo tópico trazido na Peça de Acusação se refere à suposta infração cometida por
Luis Estima e Estimapar, ao terem votado por rejeitar a propositura de ação de responsabilidade
dos administradores que teriam participado diretamente da prática de atos ilícitos referentes à
venda da SM Metalurgia Ltda., de propriedade da Taurus Máquinas Ferramentas Ltda. (subsidiária
integral da Taurus), em 21.06.201222.
34.
Conforme exposto pelo Comitê Especial Independente contratado pela Companhia e em
parecer jurídico elaborado pelo escritório Rosman, Penalva, Souza Leão, Franco Advogados23, o
não reconhecimento das perdas incorridas com a operação de alienação da SM Metalurgia Ltda.
afetou a realidade e veracidade do balanço do exercício de 2012 da Taurus e revelou a prática de
atos ilícitos atribuíveis a antigos administradores da Companhia e a terceiros.
35.
Após a apresentação de pareceres jurídicos com opiniões diversas quanto à configuração
de dano por parte dos administradores da Taurus, foi deliberado, na AGE de 19.12.2014, a

22 Doc. 0415677.
23 Docs. 0415676 (fl. 776) e 0415677 (fl. 863).
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 12 de 17.

propositura da ação de responsabilidade somente contra Luis Estima, sendo rejeitada a propositura
quanto aos demais investigados. Não obstante Luis Estima ter se abstido de votar na deliberação
de propositura da ação contra si, o referido acusado votou — direta e indiretamente, através da
Estimapar — parte do conclave referente aos demais, inclusive seu sobrinho, F.J.S.E., tendo sido
decisivo no resultado de não os acionar.
36.
Segundo a Acusação, Luis Estima e Estimapar, apresentando parecer jurídico elaborado
por José Alexandre Tavares Guerreiro24, teriam votado em conflito de interesses com a
Companhia, em violação ao art. 115 da LSA.

III.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM
37.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar a Acusação,
emitiu o Parecer no 00253/2019/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU25, e entendeu que estavam
preenchidos os requisitos exigidos nos arts. 5o, 6o e 13 da então vigente Instrução CVM no
607/201926.

IV.
RAZÕES DE DEFESA
Luis Estima e Estimapar
38.
Devidamente citado, Luis Estima apresentou, tempestivamente, sua “primeira defesa”27,
relativa à acusação de prática de operação fraudulenta (ICVM n° 08/79, II, “c”), sustentando, em
síntese, que:
a) “Tanto o Colegiado da CVM quanto o parecerista Luiz Leonardo Cantidiano confirmaram
que os termos do Aumento de Capital não eram irregulares e nem suas características
atípicas”;

24 Doc. 0415676 (fls. 714 a 766).
25 Doc. 0903415.
26 Revogada pela Resolução CVM no 45/2021, de 31.08.2021.
27 Doc. 1084862.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 13 de 17.

b) “A acusação é matematicamente impossível, pois não havia meios de assegurar a
transferência do poder de controle à CBC com um aumento de capital. A CBC só adquiriu
o poder de controle pois outros sócios relevantes não aportaram recursos, e esta situação
era impossível de ser prevista”;
c) “A acusação de operação fraudulenta é impossível sob o ponto de vista operacional, pois
as transferências de ações ocorreram em bolsa por meio de procedimento de leilão comum,
e era impossível direcionar as ordens de compra ou venda para um comitente específico”;
d) “Após a CBC, o DEFENDENTE foi o acionista que mais aportou recursos na Companhia
no âmbito do Aumento de Capital (...), sendo o único acionista que agiu no sentido de
evitar a concretização da suposta finalidade ilícita”; e
e) “(...) não era detentor do poder de controle e não poderia alienar algo que não possuía”.
39.
Ademais, Luis Estima argumentou que a acusação a ele atribuída é de operação
fraudulenta (a qual “não configura indício de crime definidos em lei como de ação pública”), e
não manipulação de mercado, motivo pelo qual requereu “que a Superintendência Geral corte o
equívoco pela raiz e comunique ao MPF o erro cometido, evitando a instauração de processo
criminal contra o DEFENDENTE por suposta prática de crime pelo qual sequer foi acusado”.
40.
Por fim, o acusado se reservou ao direito de apresentar proposta de termo de
compromisso no prazo regulamentar.
41.
No mesmo dia, Luis Estima e Estimapar apresentaram, conjuntamente, a “segunda
defesa”28, relativa à acusação de infração ao art. 115 da LSA, por terem votado em conflito de
interesses na AGOE 2014, ao rejeitar a propositura de ação de responsabilidade em face de
F.J.S.E., tendo alegado, em síntese, que:
a) “(...) a SPS acusa os DEFENDENTES por não ter sido aprovada uma ação de
responsabilidade inócua, pois no mérito, o próprio Colegiado entendeu que [F.J.S.E.] não
tinha qualquer culpa”;
b) “Além de desconsiderar as decisões dos PAS CVM no RJ2014/13977 e RJ2014/7961, que
trataram do mérito da ação de responsabilidade que foi impedida, a SPS também ignorou
a orientação dada pela SEP por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA4/No 266/2014, que criou
em Luis Estima a expectativa de que estaria votando de acordo com o entendimento da
Autarquia, bem como a decisão do PAS CVM no RJ2014/10556 que já havia absolvido
Luis Estima por ter votado pela suspensão da deliberação a respeito da propositura de
ação de responsabilidade contra si próprio”;
c) “(...) o voto dos DEFENDENTES veio suportado pelo Parecer Guerreiro que indicava a
inexistência de dano e portanto, que a ação de responsabilidade seria infrutífera, de modo

28 Doc. 1084850.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 14 de 17.

que a Companhia incorreria em gastos relevantes sem ter qualquer possibilidade de
retorno financeiro em troca”; e
d) “À época da AGE de 27.06.2014 inexistia interpretação do Colegiado ou das áreas
técnicas da CVM acerca da possibilidade de sócio/administrador votar em deliberação
sobre a propositura de ação de responsabilidade contra si próprio”.
42.
Por fim, Luis Estima e Estimapar se reservaram ao direito de apresentar proposta de
termo de compromisso no prazo regulamentar. No entanto, em 05.05.2020, os acusados
informaram que não apresentariam a referida proposta29.
CBC e Fábio Mazzaro
43.
Devidamente citados, os Acusados apresentaram, tempestiva e conjuntamente, sua
defesa30, sustentando, em síntese, que:
a) “(...) a CBC adquiriu o controle da Companhia de forma originária, uma vez que (i) não
existia poder de controle detido por Luis Estima – e muito menos por Arbi Rio, que possuía
participação ínfima (aproximadamente, 1,9%) no capital social de Taurus; (ii) a soma das
participações de Luis Estima e Arbi Rio não chegava sequer a 46% do capital social da
Taurus, (iii) Luis Estima e Arbi Rio não estavam vinculados por qualquer acordo de voto;
(iv) Luis Estima não detinha o controle de Arbi Rio, e (v) uma hipotética união entre Luis
Estima e Arbi Rio não teria sequer sido capaz de formar maioria no conselho de
administração ou na diretoria da Companhia”;
b) “(...) nas operações objeto deste IA e que motivaram a Acusação contra os Defendentes,
foram comuns as interferências de outros participantes do mercado, seja comprando ou
vendendo, o que serve para indicar que CBC, Luis Estima e Arbi Rio não tinham o poder
de direcionar, uns para os outros, ordens em sentidos opostos”; e
c) “(...) todas as vezes em que a Acusação cogita haver um direcionamento de ordens entre
CBC e Luis Estima, há sempre uma informação pública subjacente (tenha ela sido
veiculada por meio do Fato Relevante de 14 de Abril18 (Anexo 2), por meio do Fato
Relevante de 22 de maio de 201419 (Anexo 5), por meio do Comunicado ao Mercado de
22 de maio de 201420 (Anexo 3) ou por meio do Fato Relevante de 28 de maio de 201421
(Anexo 6) que fundamentava a atuação das referidas partes”.
44.
Por fim, CBC e Fábio Mazzaro se reservaram ao direito de apresentar proposta de termo
de compromisso no prazo regulamentar.

29 Doc. 1111842.
30 Doc. 1084798.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 15 de 17.

Arbi Rio e Daniel Birmann
45.
Devidamente citados, Arbi Rio e Daniel Birmann apresentaram, tempestiva e
conjuntamente, sua defesa31, sustentando, em síntese, que:
a) “(...) não há que se falar na possibilidade de aplicação do artigo 254-A da Lei das S.A.,
uma vez que não houve transferência do poder de controle, justamente por não existir,
previamente à conclusão do Aumento de Capital, a figura de um acionista controlador na
Companhia”;
b) “(...) era impossível para qualquer pessoa, inclusive para a CBC, antever a possibilidade
de adquirir o controle da Taurus como decorrência do Aumento de Capital, o que confirma
a inexistência do suposto conluio entre os Defendentes, Luis Estima e CBC”;
c) “(...) pelo fato de Arbi Rio e CBC serem sociedades relacionadas era mais do que natural
que uma soubesse da intenção da outra em negociar ações de emissão da Taurus nos
pregões da BM&FBOVESPA, como refletido nos diálogos mantidos por Daniel Birmann
e Fábio Mazzaro com os representantes das corretoras Fator e Bradesco nos dias 21, 22
e 23.05.2014, não havendo nada de anormal ou irregular em tal situação”; e
d) “(...) todas as informações que embasaram a realização das operações objeto das
gravações, que no entender da SPS supostamente demonstrariam a existência de conluio
nas negociações entre CBC e Luis Estima, eram de conhecimento do mercado. O interesse
da CBC em comprar ações de emissão da Taurus era público, assim como o interesse de
Luis Estima em vender parte de suas ações”.
46.
Os referidos acusados se reservaram ao direito de apresentar proposta de termo de
compromisso no prazo regulamentar.

V.
MANIFESTAÇÕES COMPLEMENTARES
47.
Consoante previsto no art. 38 da ICVM n° 607/19, a SPS apresentou, em 22.12.2020,
manifestação técnica complementar32, rechaçando a suposta imparcialidade da área técnica da
CVM.
48.
A SPS destacou, ainda, que Luis Estima e Estimapar possuíam, conjuntamente, o
controle da Taurus e que as operações realizadas no dia 27.05.2014, em que a “CBC, através de
Fábio Mazzaro, ofertou no mercado exatamente a quantidade de ações que Luis Estima precisava
para não ativar a ‘Regra de Conversão’”, teriam sido realizadas com o objetivo de Luis Estima

31 Doc. 1084868.
32 Doc. 1164528.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 16 de 17.

“não perder o controle de Forjas Taurus S.A. e não ativar a Cláusula 52 do Estatuto Social de
Forjas Taurus S.A”.
49.
Luis Estima, por sua vez, também apresentou manifestação complementar33, na forma do
art. 38, parágrafo único, da ICVM n° 607/19, tendo sustentado que “o fato de o DEFENDENTE
precisar manter, no mínimo, 35% das ações ordinárias para não disparar a conversão das ações
preferenciais não pode ser argumento capaz de caracterizá-lo como acionista controlador” e que
teria formulado “uma tese jurídica em oposição àquela defendida” inicialmente. Ademais, reiterou
os demais argumentos expostos em sua defesa administrativa.
50.
Arbi Rio e Daniel Birmann também apresentaram manifestação complementar34, em que
refutaram a alegação da SPS no sentido de que a compra de ações da Taurus por Luis Estima, em
27.05.2014, teria tido por objetivo “não perder o controle de Forjas Taurus S.A. e não ativar a
Cláusula 52 do Estatuto Social de Forjas Taurus S.A”, na medida em que não haveria qualquer
relação entre a regra constante do art. 52 do Estatuto Social e a existência de um eventual poder
de controle. No mais, reiteraram os argumentos de sua defesa.
51.
De igual modo, CBC e Fábio Mazzaro apresentaram manifestação complementar35,
argumentando que “as compras, feitas por Luis Estima, perante a CBC, e ora questionadas pela
SPS, foram motivadas por uma decisão pessoal de Luis Estima, sendo descabido associá‐las a
suposta fraude efetivada por este investidor em conjunto com CBC”. Em seguida, apresentaram
pareceres jurídicos elaborados por Gustavo Gonzalez36 e Otávio Yazbek37.

VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
52.
O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em

33 Doc. 1229129.
34 Doc. 1229749.
35 Doc. 1230961.
36 Doc. 1800404.
37 Doc. 1800405.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011669/2017-11
Relatório – Página 17 de 17.

10.11.202038. Com o fim do seu mandato, o processo foi redistribuído à Diretora Flávia
Perlingeiro, em 12.01.202139, e, finalmente, à minha relatoria, em 11.01.202240.
53.
Em 16.08.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM41, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

38 Doc. 1136683.
39 Doc. 1176175.
40 Doc. 1424442.
41 Doc. 1850235.
Relatório de Julgamento (1883561) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
Assina o Relatório de Julgamento (doc. 1883561).

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 17/11/2023, às 17:21, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1883562 e o código CRC 5D711011.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1883562 and the "Código CRC" 5D711011.
Folha de Assinatura (1883562) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 1 de 13

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.011669/2017-11
Reg. Col. 1969/20

Acusados:
Luis Fernando Costa Estima

Estimapar Investimentos e Participações Eireli

Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda.

Daniel Benasayag Birmann

Companhia Brasileira de Cartuchos

Fábio Luiz Munhoz Mazzaro

Assunto:
Apuração de eventuais irregularidades relacionadas (i) à operação de
aumento de capital da Forjas Taurus S.A., com a subsequente
assunção de seu controle pela Companhia Brasileira de Cartuchos, no
ano de 2014; e (ii) à deliberação da propositura de ação de
responsabilidade frente aos administradores que participaram da
venda da SM Metalurgia Ltda.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores em
face dos Acusados para apurar eventual responsabilidade por alegada (i) prática de operação
fraudulenta (ICVM n° 08/79, II, “c”2), por Luis Estima, Arbi Rio, Daniel Birmann, CBC e

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a
finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário
ou para terceiros;
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 2 de 13

Fábio Mazzaro; (ii) não realização de oferta pública de aquisição de ações (LSA, art. 254-
A3), por CBC; e (iii) votação em conflito de interesses (LSA, art. 1154), por Luis Estima e
Estimapar.
2.
Conforme descrito em maiores detalhes no Relatório, a Acusação entendeu que
Luis Estima, Arbi Rio, Daniel Birmann (na qualidade de responsável por transmitir as ordens
de compra e de venda de ações em nome da Arbi Rio), CBC e Fábio Mazzaro (na qualidade
de Diretor Financeiro e responsável por transmitir as ordens de compra e de venda de ações
em nome da CBC) agiram em conluio para transferir o alegado poder de controle da Taurus
para a CBC, através de operações de compra e de venda de ações da Companhia na
BMF&Bovespa, de modo a aparentar que teria ocorrido uma aquisição originária de controle
por esta, a fim de evitar disparar medidas protetivas previstas pelo estatuto social da
Companhia e a obrigação de realizar OPA, nos termos do art. 254-A da LSA.
3.
A SPS imputou, ainda, violação ao art. 115 da LSA por Luis Estima e Estimapar,
por terem votado, na AGE de 19.12.2014 da Taurus, pela rejeição da propositura de ação de
responsabilidade (LSA, art. 159) em face de F.J.S.E. — sobrinho de Luis Estima.
4.
Sem questões preliminares a serem enfrentadas, passo à análise das infrações
imputadas aos Acusados.

II.
PRIMEIRA IMPUTAÇÃO – OPERAÇÃO FRAUDULENTA (ICVM N° 08/79, II, “C”)
5.
Consoante exposto acima, a Acusação imputou a Luis Estima, Arbi Rio, Daniel
Birmann, CBC e Fábio Mazzaro a prática de operação fraudulenta, tipificada na ICVM n°
08/79, item II, “c”, então vigente5.

3 Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada
sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição
das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o
preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco
de controle.
4 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto
exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem,
vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros
acionistas.
5 A ICVM n° 08/79 foi revogada pela Resolução CVM n° 62/2022.
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 3 de 13

6.
O referido ilícito, de conceituação aberta, consiste em operação “em que se utilize
ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se
obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o
intermediário ou para terceiros”.
7.
Esta Autarquia possui entendimento consolidado6 no sentido de que, para
caracterização de operação fraudulenta, são necessários os seguintes elementos: (i) a
utilização de ardil ou artifício; (ii) a indução ou manutenção de terceiros em erro; e (iii) a
intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros. Ademais, tratando-se de ilícito
previsto na ICVM n° 08/79, exige-se, também, a presença de (iv) conduta dolosa, conforme
entendimento firmado pelo Colegiado da CVM7.
8.
No presente caso, a utilização de artifício consistiria, segundo a tese acusatória, na
realização de negócios com ações da Taurus, em que Luis Estima, Arbi Rio e Daniel
Birmann teriam direcionado a venda de ações de sua titularidade para a CBC, que, através
de Fábio Mazzaro, as teria adquirido, na bolsa de valores, de modo conferir uma falsa
aparência de aquisição originária de controle da Companhia, sem a necessidade de realização
de OPA, consoante previsto no art. 254-A da LSA e no estatuto social da Taurus.
9.
Ou seja, a referida operação teria como objetivo a assunção do poder de controle
da Taurus pela CBC, sem ativar as garantias protetivas aos acionistas minoritários, induzindo
tais acionistas em erro — quanto à suposta transferência do poder de controle — e
proporcionando à CBC uma economia na ordem de R$ 165 milhões8 com a não realização
de OPA.

6 Nesse sentido, confira-se: PAS CVM n° 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em
06.06.2023; PAS CVM n° 19957.004852/2019-13, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 30.08.2022; PAS CVM
n° 19957.002637/2016-35, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 06.11.2018.
7 Nesse sentido: PAS CVM n° 19957.007133/2017-92, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 13.08.2019; PAS
CVM no 02/2013, j. em 22.01.2019; PAS CVM n° 01/1999, Rel. Dir. Marcelo Trindade, j. em 19.12.2001;
PAS CVM n° 05/2008, Rel. Dir. Ana Novaes, j. em 13.12.2012; PAS CVM n° SP2001/0003, Rel. Dir.
Wladimir Castelo Branco, j. em 12.12.2002; PAS CVM n° 06/2007, Rel. Dir. Marcos Barbosa Pinto, j. em
28.09.2010.
8 Segundo indicado no Termo de Acusação, “o valor máximo que CBC desembolsaria, em caso de realização
de OPA, seria da ordem de R$235 milhões. O valor efetivamente desembolsado por CBC, para adquirir o
controle de Forjas Taurus, foi de R$70.549.405,34” (Doc. 0874858).
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 4 de 13

10.
A acusação parte da premissa, portanto, de que Luis Estima (direta e indiretamente
através da Estimapar), Arbi Rio e Daniel Birmann detinham o poder de controle da Taurus.
11.
O art. 116 da LSA9 define acionista controlador como a pessoa ou grupo de pessoas
“vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum”, que cumulativa e
permanentemente, detenham (i) a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral;
(ii) o poder de eleger a maioria dos administradores; e (iii) o uso efetivo do poder de controle
para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
12.
O poder de controle divide-se em quatro tipos: majoritário, minoritário, gerencial
e externo. O controle majoritário é configurado quando um acionista, ou grupo de acionistas
organizados por um acordo de controle, possui mais de 50% das ações votantes de uma
companhia10. Os controles minoritário e gerencial derivam da existência de uma dispersão
acionária, de modo que, no minoritário, um acionista ou grupo obtém tal poder diretivo com
menos de 50% das ações com direito de voto11, enquanto, no gerencial, não há um acionista
ou grupo de acionistas capaz de influir na administração da companhia, de modo que a
direção da empresa é determinada pelos administradores (e não pelos acionistas)12. O
controle externo, por sua vez, é configurado quando um terceiro não acionista dita os rumos
empresariais, o que ocorre, geralmente, quando a sociedade está em grave crise financeira13.
13.
A meu ver, não há elementos nos autos suficientes a evidenciar que os referidos
acusados detinham o poder de controle da Companhia.

9 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas
por acordo de voto, ou sob controle comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações
da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
companhia.
10 CVM. Direito do mercado de valores mobiliários - 1a ed. Rio de Janeiro, 2017 pág. 43
11 Ibidem, pág. 432
12 Ibidem, pág. 433
13 Ibidem, pág. 436
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 5 de 13

14.
Restou incontroverso que, após a reestruturação societária da Taurus em 2011, a
participação acionária de Luis Estima, direta e indiretamente (através da Estimapar), passou
de 94,1% para 43,8% do capital social votante da Companhia — de modo que não detinha a
maioria de votos nas deliberações de assembleia geral.
15.
Luis Estima também não possuía o poder de eleger a maioria dos administradores.
Afinal, na reunião do Conselho de Administração da Taurus de 10.04.2014, em que Luis
Estima propôs o aumento de capital da Companhia, sua proposta foi rejeitada, fato que
evidencia que o referido acusado não detinha, também, o poder de eleger a maioria dos
administradores.
16.
Com efeito, o Formulário de Referência da Taurus de 2013 já apontava a
inexistência de acionista controlador14:

17.
Ademais, verifica-se que CBC e Arbi Rio votaram pelo ajuizamento da ação de
responsabilidade de Luis Estima na AGE de 19.12.2014, o que evidencia uma ausência de
alinhamento entre os acusados.
18.
Ainda que Luis Estima, Arbi Rio e CBC tenham acumulado, conjuntamente, 52,7%
do capital social votante da Taurus durante alguns poucos dias antes da AGE de 29.04.2014,
não há que se falar em “bloco de controle tácito”, uma vez que não restou comprovada a
existência dos requisitos caracterizadores do poder de controle de fato indicados no item 11.

14 Doc. 1084816.
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 6 de 13

19.
Não desconsidero que as gravações telefônicas transcritas pela Acusação
evidenciam a tentativa dos referidos acusados de direcionar as ações vendidas por Luis
Estima, Esitmapar e Arbi Rio à CBC. No entanto, entendo que tais esforços não são
suficientes, por si só, a caracterizar a prática de operação fraudulenta.
20.
Primeiro, porque não restou demonstrado nos autos que os acusados detinham o
poder de controle da Taurus, consoante exposto acima. A esse respeito, ao analisar o
aumento de capital realizado pela Taurus, a SRE concluiu que “não há como afirmar que
havia um ‘antigo controlador’ antes do resultado do Aumento de Capital, dado que antes
disso o acionista titular, direta e indiretamente, de maior participação em ações ordinárias
de emissão da Companhia, o Sr. Luis Fernando Costa Estima, era detentor de
aproximadamente 43,8% das ações daquela espécie” e que “não há elementos suficientes
que corroborem a tese da formação do mencionado bloco de controle”15.
21.
Segundo, porque as informações de venda das ações eram públicas. Luis Estima
informou à Taurus suas pretensões de vender ações da Companhia, a qual divulgou tais
informações ao mercado em 14.04.201416, 21.05.201417, 28.05.201418 e 03.06.201419. No
mesmo sentido, CBC encaminhou notificações informando acerca das aquisições das ações
e comunicou que tinha interesse em adquirir participação adicional e em participar na
administração da Taurus, tendo essas informações sido transmitidas pela Companhia em
22.05.201420.
22.
Terceiro, pois as negociações das ações foram realizadas na BMF&Bovespa, de
modo que as ordens de compra e de venda das ações estavam sujeitas à interferência de
terceiros, como de fato ocorreu em algumas ocasiões.

15 Doc. 0415679 (fls. 238 e 240).
16 Doc. 1084800.
17 Doc. 1084808.
18 Doc. 1084809.
19 Doc. 1084862 (Anexo 16).
20 Doc. 1084862 (Anexo 17).
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 7 de 13

23.
Quarto, destaco que a aquisição do poder de controle pela CBC em sede do
aumento de capital realizado em 2014 ocorreu tão somente porque ela optou por subscrever
uma grande quantidade de ações da Companhia (sua participação acionária passou de cerca
17% para 52,51% do capital social votante), aportando mais de R$ 56 milhões na sociedade,
enquanto os demais acionistas da Taurus optaram por não subscreverem novas ações. Restou
caracterizada, portanto, a aquisição originária do poder de controle pela CBC.
24.
Dessa forma, entendo que não restou demonstrada a prática de operação
fraudulenta no caso ora analisado, razão pela qual entendo que Luis Estima, Arbi Rio, Daniel
Birmann, CBC e Fábio Mazzaro devem ser absolvidos de tal imputação.

III.
SEGUNDA IMPUTAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE
AÇÕES (LEI N° 6.404/76, ART. 254-A)
25.
A segunda infração, imputada à CBC, consiste em infração ao disposto no art. 254-
A da LSA, uma vez que teria adquirido o controle da Taurus, sem a realização posterior de
oferta pública de ações.
26.
O referido dispositivo legal assim dispõe:
Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente
poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente
se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de
propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço
no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto,
integrante do bloco de controle.
27.
A alienação de controle, por sua vez, é disciplinada no §1° do art. 254-A:
§ 1° Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou
indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de
acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão
de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores
mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle
acionário da sociedade.
28.
Como se vê, a lei societária brasileira estabeleceu, para obrigatoriedade de
realização de OPA, que (i) algum acionista ou grupo de acionistas detenham o controle
societário; (ii) haja alienação do controle da sociedade a outro acionista ou grupo de
acionistas; e (iii) o controle tenha sido alienado através de uma transferência onerosa.
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 8 de 13

29.
A norma prevista no art. 254-A da LSA tem como objetivo assegurar aos acionistas
minoritários a possibilidade de alienação de suas ações por um preço determinado em lei (no
mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de
controle), de modo a compensar a quebra da estabilidade do quadro acionário, com a
alteração do sócio majoritário da companhia21.
30.
Nesse sentido, em observância ao princípio da objetividade, não tendo havido
alienação de poder de controle na Taurus, não há que se falar em obrigatoriedade de
realização de OPA — prevista na lei societária e no estatuto social da Companhia — e
violação ao art. 254-A da LSA, razão pela qual voto pela absolvição da CBC em relação a
tal imputação.

IV.
TERCEIRA IMPUTAÇÃO – CONFLITO DE INTERESSES (LEI N° 6.404/76, ART. 115)
31.
A terceira e última imputação diz respeito à suposta violação ao art. 115 da LSA,
por Luis Estima e Estimapar, por terem votado em alegado conflito de interesses na AGE de
19.12.2014, no sentido de rejeitar a propositura de ação de responsabilidade em face de
F.J.S.E., sobrinho de Luis Estima, consoante previsto no art. 159 da LSA.
32.
Conforme exposto no Relatório, a referida ação de responsabilidade decorreria da
operação de alienação de quotas representativas do capital social da SM Metalurgia Ltda.,
de propriedade da Taurus Máquinas Ferramentas Ltda. — controlada pela Taurus — para a
Renill Participações Ltda., ocorrida em 2012.
33.
Alguns meses após a conclusão da referida operação, foi constatada a existência de
um aditivo (não aprovado e nem previamente reportado ao conselho de administração da
Taurus), o qual tornava sem efeito uma das parcelas do valor original da venda, reduzindo-
o de R$ 115 milhões para aproximadamente R$ 64 milhões.
34.
Segundo a tese acusatória, “[a]o votar pela rejeição da propositura da ação de
responsabilidade contra [F.J.S.E.], Luis Estima, diretamente e indiretamente, através de
Estimapar, votou em conflito de interesses com a Companhia, na medida em que, para esta,

21 PAS CVM n° RJ2005/4069, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 11.06.2006; PAS CVM n°
RJ2015/12856, Rel. Dir. Henrique Machado, j. em 26.09.2017.
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 9 de 13

o interesse residia na apuração da responsabilidade daquele acionista, apontado como
possível participante da ação danosa contra a sociedade”.
35.
Pois bem. Em linha com a doutrina dominante e em conformidade com a posição
majoritária firmada pelo Colegiado da CVM em casos julgados recentemente22, entendo que
as hipóteses de conflito de interesses do art. 115, §1°, da LSA devem ser interpretadas de
acordo com a tese material.
36.
De modo a não tornar este voto desnecessariamente repetitivo, destaco que minha
posição acerca da adoção da teoria materialista se fundamenta, principalmente, numa
interpretação histórica e sistemática da Lei n° 6.404/76 e nos princípios majoritário — ainda
que, no caso concreto, não vislumbro a existência de acionista majoritário na Companhia
antes da realização do aumento de capital — e da presunção da boa-fé, consoante explicitado
em oportunidades prévias.
37.
Oportuno destacar, ainda, que o §4° do art. 115 da LSA23 dispõe ser anulável a
deliberação tomada “em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com
o da companhia (...)”, sendo certo que o legislador optou por prescrever de forma expressa
as hipóteses de proibição de votar ex ante, já estabelecendo a consequência da não abstenção
em tais hipóteses como sendo a nulidade, e não anulabilidade, do voto.
38.
A atual dinâmica empresarial, somada aos avanços tecnológicos e a um mercado
cada vez mais competitivo, impõe que as tomadas de decisões sejam realizadas de forma
rápida e ágil. Assim, uma avaliação ex ante das situações com potencial conflito de interesses
pode causar efeitos deletérios na gestão das companhias24, ou até mesmo priva-las de

22 PAS CVM n° 19957.003175/2020-50, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 16.08.2022; PAS CVM n°
19957.004392/2020-67, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 16.08.2022; e PAS CVM n° 19957.009294/2017-
11, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 04.04.2023.
23 § 4o A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da
companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a
companhia as vantagens que tiver auferido.
24 Neste sentido, o Diretor Relator Alexsandro Broedel Lopes, que defendeu a teoria do conflito formal, no
caso Tractebel, ressalvou o seguinte: “57. Assim, receio que uma perspectiva muito rígida, que por vezes vigora
para os defensores da doutrina do conflito formal, possa levar-nos a ignorar a capacidade do mercado de,
por mecanismos de governança, criar formas de mitigação e até resolver o problema do conflito de interesses.
Vale dizer, a defesa exacerbada da posição formalista pode, eventualmente, fechar os olhos para soluções
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 10 de 13

oportunidades empresariais, o que geraria graves ineficiências. No meu entendimento, não
foi esta a intenção do legislador.
39.
Especificamente em relação ao voto referente a deliberação acerca da aprovação
de propositura de ação de responsabilidade (LSA, art. 159), reitero os argumentos
prevalecentes no julgamento do PAS CVM n° 19957.008172/2021-9325, de relatoria do
então Diretor Alexandre Rangel, que reforçam a tese do conflito material, no sentido de que
(i) “a simples deliberação assemblear favorável à matéria impõe a substituição imediata do
administrador alvo da ação”, nos termos do art. 159, §2°, da LSA, o que significaria atribuir
à parcela minoritária do capital social o poder de destituição de administradores eleitos pela
maioria; (ii) “ainda que a matéria não seja aprovada em assembleia, conferindo aos
titulares de, ao menos, 5% do capital social o direito de fazê-lo”, conforme dispõe o art.
159, §4°, da LSA; e (iii) ausência de vedação expressa de tal matéria no rol de temas do art.
115, §1°, da LSA.
40.
De todo modo, tendo em vista que o acionista que votar na deliberação sobre a sua
própria responsabilização tenderá a se autopreservar, caberá a tal acionista o ônus de
demonstrar que proferiu voto no interesse da companhia.
41.
Feitas tais considerações, necessário destacar que a CVM já julgou três processos
contra Luis Estima e F.J.S.E. referentes a fatos relacionados à venda da controlada SM
Metalurgia Ltda. pela Taurus:
(i)
PAS CVM n° RJ2014/13977: instaurado pela SEP para apurar a
“responsabilidade de administradores e fiscais da Forjas Taurus S.A. por problemas
associados à venda de sociedade controlada [SM Metalurgia Ltda.] e à
contabilização dessa operação nas demonstrações financeiras”. Especificamente no
tocante a Luis Estima e F.J.S.E., conselheiros de administração da Companhia, a
CVM os absolveu de todas as acusações formuladas contra eles26;

interessantes que o mercado apresente, de acordo com cada caso concreto” (PAS CVM no RJ2009-13179, j.
em 09.09.2010).
25 O julgamento do referido processo foi encerrado em 05.09.2023, mediante a apresentação do voto proferido
pela Diretora Flávia Perlingeiro, em devolução do pedido de vista por ela formulado.
26 Infração aos arts. 142, III e V, 153 c/c os arts. 176, caput, e 177, §3o, da Lei 6.404/76, e arts. 26 e 29 da
Instrução CVM no 480/09.
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 11 de 13

(ii) PAS CVM no RJ2016/7961: instaurado pela SEP para apurar
“responsabilidade dos administradores da Forjas Taurus S.A. em relação aos
mútuos concedidos à Wotan Máquinas Ltda.”, negócio atrelado à venda da SM
Metalurgia Ltda, tendo a CVM concluído pelo arquivamento, sem julgamento de
mérito, em razão de reconhecimento de bis in idem, da acusação de infração ao artigo
153 da LSA relacionada à aprovação da liquidação do mútuo entre Wotan Máquinas
Ltda. e Taurus Máquinas Ferramentas Ltda. por meio da dação em pagamento
formulada contra Luis Estima e F.J.S.E., bem como pela absolvição de ambos da
infração aos arts. 142, III, c/c 153, da LSA, “por não diligenciar quanto às condições
na celebração e por não acompanhar a execução dos contratos de mútuo celebrados
com a Wotan”; e
(iii) PAS CVM no 2014/10556: instaurado pela SEP para apurar “responsabilidade
de Luis Fernando Costa Estima e [F.J.S.E.], na qualidade de acionistas e membros
do Conselho de Administração da Forjas Taurus S.A., pelo descumprimento do §1o
do artigo 115 da Lei no. 6.404/76”, por terem votado pela suspensão da deliberação
sobre a propositura de ação de responsabilidade civil em face de si e, especificamente
em relação a Luis Estima, ter votado, indiretamente, pela suspensão de deliberação
sobre as contas dos administradores da Companhia relativas aos exercícios sociais
de 2012 e 2013. Ambos foram absolvidos da acusação de terem votado pela
suspensão da deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade civil
contra si, tendo Luis Estima sido condenado à pena de advertência por ter votado,
direta e indiretamente, pela suspensão da deliberação sobre as contas dos
administradores da Companhia relativas aos exercícios sociais de 2012 e 2013.
42.
Além dos processos acima mencionados, a SEP enviou a Luis Estima e F.J.S.E. o
Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No266/2014, em que expôs seu entendimento de que Luis Estima
estaria impedido de votar na deliberação de ação de responsabilidade contra si próprio, tendo
sido silente em relação quanto à deliberação acerca da propositura da ação em relação a
qualquer outro administrador da Companhia.
43.
Voltando ao caso ora analisado, verifico que Luis Estima acatou tal orientação da
SEP e se absteve de votar, na AGE de 19.12.2014, em relação a propositura da ação de
responsabilidade contra si, tendo votado somente em relação aos demais administradores
(dentre eles, F.J.S.E.), sendo decisivo no resultado de não os acionar.
44.
Para justificar a legitimidade de seu voto, Luis Estima argumentou que (i) “[o]s
PAS CVM no RJ2014/13977 e RJ2016/7961 [...] comprovam que eles não tiveram qualquer
participação (comissiva ou omissiva) na fraude ocorrida no âmbito da Operação”; (ii) “a
SPS também ignorou a orientação dada pela SEP por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 12 de 13

4/No266/2014, que criou em Luis Estima a expectativa de que estaria votando de acordo
com o entendimento da Autarquia, bem como a decisão do PAS CVM no RJ2014/10556 que
já havia absolvido Luis Estima por ter votado pela suspensão da deliberação a respeito da
propositura de ação de responsabilidade contra si próprio”; e (iii) o parecer jurídico
elaborado por Tavares Guerreiro “indicava a inexistência de dano como consequência da
Operação”.
45.
Além da CVM já ter absolvido F.J.S.E. de infrações relacionadas à operação de
venda da SM Metalurgia Ltda., foi reconhecido, nos autos do PAS CVM no RJ2014/13977,
que foi ele quem descobriu e reportou a existência da fraude.
46.
Com efeito, o parecer jurídico que fundamentou o voto de Luis Estima concluiu,
resumidamente, pela (i) ausência de danos à Companhia; (ii) ausência de violação ao dever
de diligência por F.J.S.E.; (iii) ausência de nexo de causalidade entre a conduta de F.J.S.E.
e o dano supostamente causado à Companhia; e que (iv) as contas dos administradores
relativas ao exercício social de 2012 foram aprovadas.
47.
Ademais, o parecer jurídico elaborado pelo escritório Rosman, Penalva, Souza
Leão, Franco Advogados consignou não haver “prova material direta” da participação de
Luis Estima e F.J.S.E. em relação aos supostos danos sofridos pela Taurus.
48.
Soma-se a isso o fato de tanto o Comitê Especial Independente, instaurado no
âmbito da Taurus, em seu “Relatório Final”27, quanto o conselho de administração da
Companhia não recomendaram a propositura de ação de responsabilidade contra Luis Estima
e F.J.S.E.
49.
Evidentemente, não cabe ao Colegiado da CVM avaliar a probabilidade de êxito
de eventual ação de responsabilidade em face do antigo administrador da Taurus, mas sim a
análise acerca do alinhamento de interesses do acionista e da companhia.
50.
Nesse sentido, tendo em vista o conjunto fático-probatório existente nestes autos,
o qual evidencia que eventual propositura de ação de responsabilidade em face de F.J.S.E.
seria, no mínimo, controvertida, respeitosamente discordo da tese acusatória no sentido de

27 PAS CVM n° RJ2014/13977, fls. 693/715.
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto – Página 13 de 13

que o voto proferido por Luis Estima na AGE de 19.12.2014 teria sido contrário ao interesse
social da Taurus, razão pela qual não vislumbro descumprimento, por Luis Estima e
Estimapar, ao disposto no art. 115 da LSA.

V.
CONCLUSÃO
51.
Pelo exposto, não vislumbro nos autos elementos suficientes a embasar as
imputações feitas pela Acusação, razão pela qual voto pela absolvição dos Acusados em
relação a todas as infrações objeto deste processo, devidamente indicadas no item 1 deste
voto.
52.
Por fim, ainda que a acusação formulada neste processo não abranja manipulação
de mercado (e sim prática de operação fraudulenta, que não configura indício de crime
definidos em lei como de ação pública, ou seja, não é uma acusação apta a ensejar a remessa
dos autos ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 13, I, da ICVM no 607/19),
proponho a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do
Rio Grande do Sul, em complemento aos Ofícios nos 6/2020/CVM/SGE e
3/2020/CVM/SPS/CCP28, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art.
12 da Lei no 6.385/1976.
É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2023

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

28 Docs. 0913704 e 0916764.
Voto Em Sessão De Julgamento (1883563) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
Assina o Voto em Sessão de Julgamento (doc. 1883563).

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 17/11/2023, às 17:21, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1883564 e o código CRC 2D7AD920.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1883564 and the "Código CRC" 2D7AD920.
Folha de Assinatura (1883564) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.011669/2017-11 – Manifestação de Voto – Página 1 de 10
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.011669/2017-11
Reg. Col. 1969/20
Acusados: Luis Fernando Costa Estima

Estimapar Investimentos e Participações Eireli

Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda.

Daniel Benasayag Birmann

Companhia Brasileira de Cartuchos

Fábio Luiz Munhoz Mazzaro
Assunto: Apuração de eventuais irregularidades relacionadas (i) à operação de aumento de
capital da Forjas Taurus S.A., com a subsequente assunção de seu controle pela
Companhia Brasileira de Cartuchos, no ano de 2014; e (ii) à deliberação da
propositura de ação de responsabilidade frente aos administradores que participaram
da venda da SM Metalurgia Ltda.
Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Voto: Diretora Flávia Perlingeiro
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Eu também voto pela absolvição dos acusados, acompanhando, assim, a conclusão do
voto do ilustre Relator Otto Lobo. Teço, contudo, breves considerações para, respeitosamente,
explicitar e fundamentar minha divergência parcial em relação a certos aspectos dos temas abordados.
2.
As acusações feitas no âmbito deste PAS1, consoante formuladas no Relatório no 3/2019-
CVM/SPS/GPS-12, podem ser divididas em dois blocos distintos e autônomos entre si. O primeiro
engloba as imputações de (i) prática de operação fraudulenta, definida no item II, “c”, da Instrução
CVM (“ICVM”) no 8/19793, à época vigente4, por alegada realização, em conluio, de operações
combinadas, de compra e venda de ações ordinárias de emissão da Forja Taurus S.A. (“Forja Taurus”
ou “Companhia”), com o objetivo de transferir seu controle acionário para a CBC, sem ativar as
medidas protetivas previstas no estatuto social da Companhia; e (ii) de violação do disposto no art.
254-A da Lei no 6.404/1976 (“LSA”), em razão de alegada aquisição do controle da Forja Taurus pela

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no voto do Diretor Relator ou no Relatório, conforme o caso.
2 Também referido, neste voto, como “Relatório SPS” ou “Peça Acusatória” (Doc. 0874858).
3 II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros; (...).
4 A ICVM no 8/1979 foi revogada e substituída, sem alterações de substância, pela Resolução CVM no 62/2022, vedando
as práticas de criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, manipulação de preço,
realização de operações fraudulentas e uso de práticas não equitativas, no mercado de valores mobiliários.
Voto (1883576) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.011669/2017-11 – Manifestação de Voto – Página 2 de 10
CBC, sem a posterior realização da oferta pública de aquisição de ações (“OPA”). Essa segunda
imputação, claramente, derivada da primeira e, assim, igualmente sujeita ao exame quanto ao alegado
objetivo da operação fraudulenta vislumbrada pela Acusação.
3.
A acusação referida no item 2 (i), acima, foi formulada em face de Luis Estima, Arbi Rio,
Daniel Birmann (na qualidade de responsável por transmitir as ordens de compra e de venda de ações
em nome da Arbi Rio), CBC e Fábio Mazzaro (na qualidade de diretor financeiro e responsável por
transmitir as ordens de compra e de venda de ações em nome da CBC).
4.
A acusação referida no item 2 (ii), acima, foi formulada em face de CBC, na qualidade
de nova acionista controladora de Forjas Taurus, à época dos fatos, supostamente adquirente do
controle que lhe teria sido então alienado.
5.
O segundo bloco objeto do PAS diz respeito à acusação feita em face de Luis Estima e
Estimapar, na qualidade de acionistas da Forja Taurus, de infração ao art. 1155 da LSA, por, ao ver
da SPS, terem votado em conflito de interesses, na AGOE de 19.12.2014, ao rejeitarem a propositura
de ação de responsabilidade em face de F.J.S.E., sobrinho de Luis Estima e também membro do
conselho de administração (“CA”) da Companhia, arrolado entre os possíveis réus da referida ação,
ao lado do próprio Luis Estima e de outros administradores e conselheiros fiscais da Forja Taurus.
Da alegada operação fraudulenta
6.
Quanto ao primeiro bloco de acusações, acompanho os fundamentos apontados no voto
do ilustre Diretor Relator, com breves considerações adicionais.
7.
A propósito, entendo que a SPS não se desincumbiu do ônus de demonstrar que Luis
Estima era, à época, de fato, detentor do chamado “controle minoritário” sobre a Companhia,
tampouco de que teria sido formado “bloco de controle tácito”, apto a evidenciar, assim, uma
alienação de controle, a ensejar o propósito de frustrar a incidência das medidas protetivas previstas
no estatuto social6 quanto à posterior realização da OPA de que trata o art. 254-A da LSA.

5 Em realidade, ainda que o §1o, a rigor, faça parte do art. 115, a Acusação deveria ter se referido mais precisamente ao
§1o do art. 115, como feito, de praxe, em outros casos, tendo em vista que o caput do art. 115 trata do voto abusivo. De
todo modo, pela descrição da conduta objeto da imputação, tem-se claro que a referência genérica ao art. 115 não impediu
a plena compreensão da acusação, tampouco implicou em qualquer prejuízo à ampla defesa por parte dos acusados.
6 O art. 41 do estatuto social da Forja Taurus vigente à época continha previsão de tag along de 100% do valor pago ao
alienante em caso de alienação de controle, o que, por sua vez, reproduzia os termos do item 8.1 do Regulamento de
Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da então BM&FBovespa. O art. 51 do estatuto social previa obrigação
do acionista ou grupo de acionistas que atingisse “Participação Substancial” (equivalente a 20% de qualquer espécie ou
classe de ações) de realizar OPA para adquirir as demais ações de emissão da Companhia, mas previa também que havia
dispensa da OPA na hipótese, entre outras, de o atingimento da Participação Substancial ser decorrente da subscrição de
ações em oferta primária, em razão do não exercício do direito de preferência por outros acionistas ou que não tivesse
contado com número suficiente de interessados na respectiva distribuição pública.
Voto (1883576) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.011669/2017-11 – Manifestação de Voto – Página 3 de 10
8.
Note-se que não há dúvida quanto a que a alienação do controle majoritário é gatilho para
a incidência do disposto no referido art. 254-A7, o que não se pode dizer, porém, a respeito do controle
minoritário, situação que enseja controvérsias na doutrina8, ainda pouco exploradas pela CVM9.
9.
Importa ressaltar que o controle minoritário ocorre quando um acionista (ou grupo de
acionistas) titular de menos da metade das ações votantes consegue preponderar, em bases ao menos
relativamente permanentes e estáveis (e não pontualmente circunstanciais), nas assembleias gerais,
diante do elevado absenteísmo dos demais acionistas em tais reuniões e do alto grau de dispersão das
ações no mercado10-11. Do contrário, num cenário em que tal preponderância fosse essencialmente
precária, seria inclusive improvável haver pagamento de qualquer sobrevalor na transferência onerosa
das ações que propiciassem o exercício do dito “controle minoritário”, pois o adquirente não poderia
contar com qualquer segurança12 quanto à possibilidade de manter seu caráter continuado13, que seria
justamente o aspecto que poderia justificar o pagamento de preço que reflita algum tipo de “prêmio”.
10.
Ademais, cabe reconhecer que o fato de ser inconteste uma dada “aquisição de controle”
não significa que, necessariamente, tenha então havido uma “alienação de controle”, pois é possível
que alguém se torne um “novo acionista controlador” sem que um “antigo controlador” lhe tenha

7 Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com
direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a
80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. § 1o Entende-se como
alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações
vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos
de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a
resultar na alienação de controle acionário da sociedade.
8 V. Penna, Paulo Eduardo. Alienação de Controle de Companhia Aberta. São Paulo: Quartier Latin, 2012.
9 A questão chegou a ser objeto de debate em sede de processo não sancionador (PA CVM no RJ/2009/1956, j. em
15.07.2009), em que três dos quatro membro do Colegiado à época admitiram a incidência do art. 254-A da LSA aos
casos de transferência onerosa de controle minoritário, ainda que sem ter esgotado todos os aspectos relevantes.
10 O art. 116 da LSA não se exige um número mínimo de ações para configuração do poder de controle sobre a companhia,
in verbis: “Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas
por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia;
e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.”
11 Embora no passado não se tivesse notícia senão de casos escassos, tem-se hoje uma série de companhias abertas em
que se verifica que acionistas minoritários são capazes de exercer o poder de controle em bases permanentes, tendo em
vista que os demais acionistas são titulares de participações muito diminutas, comparativamente, e, em sua grande
maioria, não participam dos conclaves, comportando-se de modo totalmente passivo perante a companhia.
12 Não que seja necessário haver segurança de que tal situação não sofrerá alterações no futuro, pois não deixará de haver
um componente de certa impermanência associada inclusive à dependência quanto ao comportamento passivo dos demais
acionistas, mas, na configuração do controle minoritário, percebe-se que a probabilidade de alteração abrupta do cenário
seria mais um risco teórico no que efetivo. Tem-se, assim, casos em que a preponderância do minoritário não é ocasional.
13 Cite-se posição bem balizada: “(...) será necessário realizar um exame individualizado e pormenorizado de cada caso,
para se certificar de que o controle minoritário é exercido em bases permanentes e de que poderá continuar a ser exercido
desta forma. Não sendo possível identificar, de modo conclusivo, a existência do exercício do controle minoritário em
bases permanentes, impõe-se afastar a incidência do art. 254-A da LSA, em vista de seu caráter excepcional.” (Penna,
Paulo Eduardo. Alienação de Controle de Companhia Aberta. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pág. 106).
Voto (1883576) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.011669/2017-11 – Manifestação de Voto – Página 4 de 10
transferido tal controle14. Nessa situação, viável nas companhias sujeitas a controle minoritário ou
gerencial, tem-se a aquisição originária de controle, em que o controle propriamente dito se forma já
nas mãos do novo controlador, em contraposição à chamada aquisição de controle derivada. Isso pode
ocorrer, em tese, de diversas formas, inclusive pela compra gradual de ações em bolsa, pela
celebração de acordo de acionistas entre vários minoritários, bem como pela subscrição de ações em
aumento de capital do qual os demais acionistas optem por não participar.
11.
Neste caso concreto, a meu juízo, a Acusação não conseguiu demonstrar, ainda que tenha
apontado um conjunto de indícios, (i) que, anteriormente à aquisição do controle majoritário pela
CBC, Luis Estima exercesse controle minoritário sobre a Companhia, a despeito do quanto vinha
sendo divulgado ao mercado, segundo as informações constantes do Formulário de Referência
(“FRe”) da Forja Taurus15, acerca da inexistência de acionista controlador; nem (ii) que,
considerando-se as operações realizadas por Luis Estima, CBC e Arbi Rio, houvesse efetivamente se
formado um “bloco de controle tácito”, antes da subscrição das sobras pela CBC. A meu ver, a SPS
fiou-se mais na incontroversa posição de acionista controladora que a CBC passou a ostentar, após a
subscrição das sobras no Aumento de Capital, do que em evidenciar arranjos aptos a demonstrar que
Luis Estima, Arbi Rio e CBC tivessem formado, de modo escamoteado, posição de controle que viria
a restar depois concentrada exclusivamente com CBC, configurando a alegada operação fraudulenta.
12.
Note-se que restou incontroverso que, à época dos fatos, já não havia um controlador
majoritário na Companhia. Luis Estima, por sua vez, era titular (direta e indiretamente) de 43,8% do
capital votante e 14,63% do capital total, bem como presidente do CA da Companhia. Em 10.04.2014,
o CA reuniu-se para analisar a convocação de AGE para deliberar sobre proposta do Aumento de
Capital formulada por Luis Estima, que foi rejeitada por quatro votos contrários e três votos
favoráveis16, tendo a maioria dos conselheiros entendido que não seria esse o caminho mais adequado
para enfrentamento das dificuldades econômicas pelas quais passava a Companhia. Luis Estima
convocou então diretamente a AGE, ao amparo do art. 123, p. ú., “c”, da LSA.
13.
A esse respeito, entendo ser convincente o argumento trazido pelas defesas de que a
rejeição da proposta pelo CA evidenciava que Luis Estima não detinha controle minoritário sobre a

14 Observe-se que o art. 254-A da LSA se refere expressamente à “alienação, direta ou indireta, do controle de companhia
aberta” e ao “valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle”, a ser considerado para os fins da
OPA, não incidindo na hipótese de aquisição originária de controle. A título ilustrativo, v. PA CVM n° RJ 2007/14099,
Dir. Rel. Durval Soledade, j. em 29.01.2008, e PA CVM n° RJ 2009/0471, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 03.03.2009.
15 Consoante constava do item “15.12 – Posição Acionária” do FRe da Companhia referente ao exercício social de 2013,
Luis Estima detinha 22,65% das ações ordinárias e a Estimapar detinha 21,15% das ações ordinárias, detendo, assim,
direta e indiretamente, 43,8% do capital votante. O FRe era também expresso: “A Companhia não possui um controlador
ou grupo de controle definido, razão pela qual não há fatores de risco relacionados a este item.” (item 4.1, “b”).
16 Dos sete membros que compunham o CA da Companhia, à época da proposta de Aumento de Capital, somente três
tinham sido indicados por Luis Estima e Estimapar.
Voto (1883576) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.011669/2017-11 – Manifestação de Voto – Página 5 de 10
Companhia, não tinha tido poder para eleger a maioria dos membros do CA nem tampouco para
dirigir as atividades sociais da Companhia.
14.
A meu ver, também restou bem demonstrado pelas defesas que não houve falha
informacional (o que foi, inclusive, corroborado pelo fato de que não houve sequer acusação nesse
sentido), no que toca às informações acerca do Aumento de Capital, bem como à intenção de venda
de até 3.800.000 ações de emissão da Companhia por parte de Luis Estima e à de compra de ações e
aumento de participação com vistas a influir na administração da Forja Taurus por parte da CBC.
15.
Vale repisar que as operações de que trata este PAS envolveram (i) a aquisição, pela CBC,
de 7.743.300 ações ordinárias de emissão da Forja Taurus, em bolsa, realizadas entre 16.04.2014 e
27.05.2014, boa parte dessas adquiridas de Luis Estima e Arbi Rio17, tendo a CBC passado a deter
aproximadamente 17% do capital votante da Companhia; e, posteriormente, (ii) a subscrição, pela
CBC, de 41.004.543 novas ações ordinárias da Forja Taurus, emitidas no Aumento de Capital
aprovado na AGE de 29.04.2014, homologado na AGE de 20.08.2014, tendo sido informado aos
acionistas que, após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, caso a totalidade
das novas ações não viesse a ser subscrita, poderiam ser realizadas até duas rodadas de rateio das
sobras, nas quais os subscritores que tivessem exercido seu direito de preferência poderiam adquirir
as ações que não tivessem sido inicialmente subscritas. Após o que a CBC passou, então, a deter
ações representativas de 52,51% do capital votante da Forja Taurus, tornando-se, assim, controladora.
16.
A propósito, entendo que as defesas tiveram êxito em evidenciar que o que permitiu que
a CBC se tornasse titular de ações que passaram a lhe assegurar, de modo permanente, a maioria dos
votos nas deliberações da assembleia geral de acionistas e o poder de eleger a maioria dos
administradores da Companhia foi a baixa adesão dos demais acionistas ao Aumento de Capital, que
não exerceram seus respectivos direitos de preferência, circunstância essa que não dependia nem
estava sob o controle dos acusados neste PAS, tampouco poderia ser por eles seguramente antevista.
17.
Tal como formulada a acusação, a certeza quanto a questão factual central – a existência
de controle alienado à CBC - revela-se, a meu ver, premissa imprescindível para que, somando-se a
outros indícios, se pudesse considerar, se presentes os elementos do tipo, a procedência da tese
acusatória. Contudo, a meu juízo, tal evidenciação demandaria um esforço probatório mais robusto
do que o apresentado neste caso e, diante da sua ausência, não formo tal convencimento.
18.
Observo, todavia, que o teor bastante suspeito dos diálogos reproduzidos nas transcrições
das gravações telefônicas constantes da Peça Acusatória constitui forte indício de concertação quanto
ao direcionamento de vendas de ações de emissão da Companhia, ao menos por parte de Arbi Rio e

17 Das ações adquiridas pela CBC, 75% foram alienadas por Luis Estima e 15% pela Arbi Rio.
Voto (1883576) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.011669/2017-11 – Manifestação de Voto – Página 6 de 10
CBC (que eram partes relacionadas, submetidas a controle comum, como admitido pelas defesas),
ainda que, de fato, tais operações tenham sido cursadas em Bolsa (por vezes, precedidas de leilões,
tendo em vista a baixa liquidez do ativo), sempre sujeitas, a princípio, a interferência de terceiros, o
que, inclusive, chegou a efetivamente ocorrer, mas apenas em relação a lote de 5.000 ações.
19.
Tais interações, consideradas em conjunto com outros indícios identificados pela SPS,
poderiam, em tese, ter ensejado investigações no que concerne a outras eventuais irregularidades
administrativas no âmbito do mercado de valores mobiliários. Entretanto, o conjunto fático-
probatório colacionado neste PAS deu ensejo à acusação por “operação fraudulenta”, nos termos da
ICVM no 8/1979, não cabendo, portanto, a meu ver, conjecturar acerca de possíveis outros ilícitos
administrativos que não foram apontados e quanto ao que os acusados não puderam se defender.
Do alegado voto em conflito de interesses
20.
Quanto à alegada violação ao disposto no art. 11518 da LSA, em razão de Luis Estima e
Estimapar terem votado, em alegado conflito de interesses, na AGOE de 19.12.2014, pela rejeição da
propositura de ação de responsabilidade em face de F.J.S.E., registro minha divergência apenas em
relação aos fundamentos adotados pelo ilustre Relator para a absolvição dos acusados.
21.
À época, além de membro do CA da Companhia, Luis Estima também era seu acionista,
direta e indiretamente, por meio da Estimapar, sociedade da qual era controlador, com 99% das cotas
sociais, sendo o seu sobrinho F.J.S.E. titular do 1% restante até 20.11.2014, cerca de um mês antes
da AGOE de 19.12.2014, quando saiu do quadro social da referida sociedade19.
22.
Minha divergência é de ordem conceitual e diz respeito à interpretação dada pelo Relator
às regras da LSA que tratam dos conflitos de interesse envolvendo, de um lado, um acionista e, do
outro, a companhia. O Diretor Relator, discorrendo sobre o referido dispositivo, construiu seu voto
com apoio na tese do conflito material, que estabelece que tal conflito não pode ser aferido – a priori
nem ex ante – uma vez que não se configuraria independentemente do conteúdo do voto efetivamente
proferido e que, sob tal lente, nem sequer terá existido caso não se materialize dano à companhia.
23.
Como já me posicionei em precedentes, respeitosamente, divirjo desse entendimento.
24.
Por ocasião dos julgamentos dos PAS CVM no 19957.003175/2020-50, PAS CVM no
19957.004392/2020-67 e PAS CVM no 19957.009294/2017-1120, tive a oportunidade de analisar em
detalhe o embate interpretativo acerca das teorias do conflito formal e material, no que tange à

18 Art. 115. (...) § 1o o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de
bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em
quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.
19 Doc. 0733734.
20 Todos de relatoria do Diretor Alexandre Rangel, os dois primeiros j. em 08.11.2022 e o terceiro em 04.04.2023.
Voto (1883576) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.011669/2017-11 – Manifestação de Voto – Página 7 de 10
aplicação do disposto no art. 115, §1°, da LSA, que permeia o exame quanto a voto de acionista em
situação de conflito de interesses, o qual não revisitarei neste julgamento, em benefício da síntese.
25.
Para maior clareza, contudo, assinalo que a interpretação do art. 115, §1o, da LSA ao
amparo da tese do conflito material, mostra-se, a meu ver, incompatível com a sistemática da lei
societária, que, claramente, estabeleceu, para acionista que tenha interesse contraposto ao da
companhia, hipótese de vedação de voto, isso é, de impedimento, não obstante, no exercício de
aplicação da lei aos casos sob escrutínio, seja, por vezes, preciso aprofundar o exame casuístico para
aferir se presente, em concreto, a própria existência do interesse conflitante.
26.
Embora nem sempre o conflito de interesses se revele de antemão de modo flagrante,
fazendo com que o exame da questão venha a se dar, usualmente, apenas após já ocorrido o
descumprimento à lei, a partir de uma análise pormenorizada das circunstâncias específicas de cada
caso, entendo que não se pode daí interpretar que inexistiria proibição de voto, sob pena de
“transformar a ‘vedação ao voto’ em ‘autorização apriorística para votar’, sujeita apenas à
posterior demonstração de dano a ser objeto de eventual contencioso (seja administrativo, judicial
ou arbitral, com suas diferentes repercussões para as partes envolvidas)”21.
27.
Mais
recentemente,
manifestei-me no mesmo
sentido no PAS CVM no
19957.008172/2021-9322, envolvendo especificamente a deliberação assemblear sobre a propositura
de ação de responsabilidade de que trata o art. 15923 da LSA, em que ressaltei que “a decisão quanto
à proposição (ou não) de ação judicial contra si mesmo apresenta intensidade de conflito das mais
elevadas, sendo de todo flagrante, a meu ver”, tendo em vista que, “por figurar no pólo passivo da
demanda, o administrador tem um interesse pessoal na rejeição da matéria, claramente carecendo
da isenção necessária para votar no melhor interesse da companhia”.
28.
Neste caso, contudo, as circunstâncias são parcialmente distintas, pois, embora Luis
Estima estivesse elencado entre os possíveis réus da ação de responsabilidade, tanto ele quanto a
Estimapar, veículo do qual era controlador, se abstiveram de votar na deliberação quanto à
propositura da demanda em face do primeiro. Ambos votaram, no entanto, pela rejeição, de modo
uniforme, da propositura da referida ação contra os demais administradores, incluindo F.J.S.E.
29.
Assim, não se discute, neste PAS, o exercício do direito de voto, direto ou indireto, do
acionista-administrador na deliberação acerca da propositura de ação de responsabilidade contra si
mesmo, mas, sim, naquela envolvendo outro administrador a ele “relacionado” ou alegadamente

21 Conforme me manifestei nos referidos precedentes.
22 O julgamento do referido caso foi concluído em 05.09.2023, após ter sido suspenso em razão de pedido de vista que
fiz na sessão de julgamento realizada em 23.05.2023.
23 Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembleia-geral, a ação de responsabilidade civil
contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.
Voto (1883576) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.011669/2017-11 – Manifestação de Voto – Página 8 de 10
“vinculado” aos mesmos interesses.
30.
Para a SPS, o conflito de interesses teria sido caracterizado pelo vínculo existente entre
Luis Estima e F.J.S.E., considerando que (i) F.J.S.E. era sobrinho de Luis Estima; (ii) até pouco tempo
antes da AGOE de 19.12.2014, eles tinham uma relação empresarial, como sócios da Estimapar24; e
(iii) F.J.S.E. foi eleito para o CA da Companhia com os votos da Estimapar.
31.
Considero que, em tese, o “interesse pessoal” apto a caracterizar o conflito de interesses
pode compreender o interesse pessoal e direto do acionista ou, por extensão, os interesses de partes a
ele relacionadas, como, por exemplo, de pessoa jurídica na qual exerça influência preponderante, ou
mesmo parente próximo, quando forem contrapartes da companhia e tenham interesse na operação25.
32.
No entanto, se é verdade que as relações de parentesco próximo podem constituir indício
de vinculação de interesses ou mesmo caracterizar pessoas como partes “vinculadas” para fins de
aplicação de determinadas normas, também é verdade que não se pode presumir uma irregularidade
somente pela existência de tal relação de parentesco, sendo necessário que essa informação se some
a outros fatos ou indícios que, em conjunto, formem prova (mesmo que apenas indiciária) suficiente
para configurar a irregularidade, conforme entendimento refletido em diversos julgados da CVM26.
33.
Destaque-se que o vínculo familiar entre Luis Estima e seu sobrinho sequer se enquadra
nas hipóteses que autorizam a adoção da presunção relativa de vínculo de interesses entre parentes na
linha ascendente e descendente, bem como colaterais de segundo grau (irmãos), prevista em certos
normativos (que não estão em tela neste caso), e em consonância com a jurisprudência da CVM27.
34.
Isso não quer dizer que, em tese, não seja possível considerar uma relação de parentesco
próximo, em conjunto com outras circunstâncias particulares a um caso subjacente, como relevantes
para o exame quanto à incidência dos dispositivos em tela.
35.
No entanto, no presente caso, entendo que o substrato fático-probatório trazido aos autos
não é suficiente para fundamentar a configuração de relação de coordenação de interesses tão próxima
e estreita com F.J.S.E. que fizesse com que Luis Estima estivesse em situação de conflito, em essência
equivalente à de deliberar acerca da propositura de ação de responsabilidade contra si mesmo.

24 Conforme fl. 59 do Relatório SPS (Doc. 0874858).
25 Em sentido semelhante, me manifestei no PAS CVM no 19957.004309/2016-73, de que fui relatora, j. 03.12.2019, no
que tange ao conflito de interesses do administrador (art. 156).
26 V., p.ex., PA CVM no 2000/0389, Dir. Rel. Luiz Antonio Campos, j. em 07.05.2002; PAS CVM no 13/00, Dir. Rel.
Marcelo Trindade, j. em 17.04.2002; PAS CVM no 06/01, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, j. em 09.04.2004; PAS
CVM no 25/04, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 30.09.2008; PAS CVM no 11/08, Dira. Rela. Luciana Dias, j. em 21.08.2012;
PAS CVM no RJ2012/11002, Dir. Rel. Roberto Tadeu Fernandes, j. em 08.12.2016; e PAS CVM no 19957.004309/2016-
73, j. em 03.12.2019, e PAS CVM no 19957.001434/2018-93, j. em 22.06.2021, de minha relatoria.
27 V., por ex., PA CVM no RJ2014/3723, j. em 20.05.2014; e PAS CVM no 19957.001434/2018-93, j. em 22.06.2021.
Voto (1883576) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.011669/2017-11 – Manifestação de Voto – Página 9 de 10
36.
Não deixo de reconhecer que, em certa medida, o fato de pessoas ligadas por vínculos
familiares participarem de uma mesma sociedade possa ser tido como um elemento a indicar a
proximidade entre elas, contudo, divergindo da SPS, não enxergo na relação empresarial entre Luis
Estima e F.J.S.E., como sócios da Estimapar, indício, por si só suficiente, de identidade de interesses,
especialmente considerando a inexistência de presunção relativa nesse sentido e a diminuta
participação societária, de 1%, que F.J.S.E. detinha naquela holding até cerca de um mês antes da
AGOE de 19.12.2014 da Forja Taurus, quando saiu de seu quadro societário.
37.
O fato de que F.J.S.E. foi eleito para o CA da Companhia com os votos da Estimapar
tampouco é esclarecedor, sobretudo porque a Estimapar também elegeu outros administradores28.
38.
Acrescente-se, ainda, que, como bem destacado pelo Diretor Relator, a SEP enviou a Luis
Estima ofício29 por meio do qual manifestou seu entendimento no sentido de que o acionista-
administrador estaria impedido de votar na deliberação de ação de responsabilidade contra si próprio
e foi silente quanto ao exercício do seu direito de voto em relação aos demais administradores da
Companhia, incluindo seu sobrinho. A determinação da SEP foi acatada por Luis Estima, que, como
dito, não participou, direta ou indiretamente, da votação em relação a si mesmo.
39.
Em linha com o argumento da defesa, “o Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No266/2014 o levava
a crer que, exceto pela votação em relação a si próprio, não havia qualquer outro impedimento na
votação com relação a outros indivíduos”, sendo bastante razoável entender que o referido ofício
gerou tal expectativa, especialmente considerando que a questão como um todo era complexa e já à
época objeto de controvérsia. Note-se que o julgamento do PAS CVM RJ2014/10556 foi posterior.
40.
Por fim, cabe avaliar também a questão no que diz respeito ao voto da Estimapar.
41.
Em que pese eu concordar com a SPS no sentido de que “[n]ão há como separar a vontade
de Estimapar da vontade de Luis Estima, uma vez que este detinha 99% do capital social daquela
sociedade, à época dos fatos”, conforme, inclusive, corroborado pelo Colegiado por ocasião do
julgamento do PAS CVM no RJ2014/10556, assinalo que a extensão do impedimento de voto à pessoa
jurídica por intermédio da qual a vontade do acionista-administrador, por ser preponderante, é
exteriorizada, naturalmente, pressupõe a existência de conflito do próprio administrador, o que, pelas
razões expostas anteriormente, não ocorre neste caso.
42.
Ainda que assim não fosse, em se tratando de voto indireto, por interposta pessoa, o
veículo societário consubstancia apenas uma “camada” que traduz, em realidade, a vontade do
acionista que sobre ele exerce influência preponderante – e que, sendo administrador da companhia

28 V. Doc. 0852976 e ata da AGE realizada em 27.06.2014, disponível para consulta pública no site da CVM.
29 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No266/2014, de 16.09.2014 (Doc. 1084850, fl. 220).
Voto (1883576) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.011669/2017-11 – Manifestação de Voto – Página 10 de 10
em questão, restará impedido de votar – mas não abrangendo todo e qualquer eventual acionista
minoritário do referido veículo societário, nem tampouco cabendo reconhecer culpabilidade do
próprio veículo em si, cuja atuação, em tal caso, é instrumental àquele que, em última análise, é o
administrador impedido de votar em ação de responsabilidade contra si mesmo.
43.
Por essa razão, ainda que a proibição de voto possa restar estendida para a pessoa jurídica
por ser ela a titular direta das ações, a acusação deve ser voltada ao acionista que, fazendo prevalecer
a sua vontade, comanda o veículo, e não dirigida ao mero veículo a responsabilização por eventual
exercício de voto em situação de conflito de interesses, como refletido nos precedentes da CVM30.
44.
Em suma, por todo o exposto, voto pela absolvição dos Acusados no âmbito deste PAS
pelas infrações que lhes foram imputadas.
É como voto.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2023.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora

30 V., p. ex., minha manifestação de voto no PAS CVM no 19957.008172/2021-93, j. em 23.05.2023 e 05.09.2023; PAS
CVM no RJ2014/10060, j. em 19.10.2015, e PAS CVM no RJ2014/10556, j. em 24.10.2017, ambos de relatoria do Diretor
Pablo Renteria; PAS CVM no 19957.006509/2019-11, j. em 10.05.2022 e PAS CVM no 19957.003922/2020-50, j. em
26.04.2022, ambos de minha relatoria; e PAS CVM no RJ2018/4328, j. em 13.08.2019, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez.
Voto (1883576) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto DJA – Página 1 de 6

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
19957.011669/2017-11
Reg. Col. 1969/20
Acusados:
Luis Fernando Costa Estima

Estimapar Investimentos e Participações Eireli

Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda.

Daniel Benasayag Birmann

Companhia Brasileira de Cartuchos

Fábio Luiz Munhoz Mazzaro

Assunto:
Apuração de eventuais irregularidades relacionadas (i) à operação de
aumento de capital da Forjas Taurus S.A., com a subsequente
assunção de seu controle pela Companhia Brasileira de Cartuchos, no
ano de 2014; e (ii) à deliberação da propositura de ação de
responsabilidade frente aos administradores que participaram da
venda da SM Metalurgia Ltda.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Voto:

João Accioly
VOTO
1.
Senhora Presidente em exercício, acompanho as conclusões do Ilustre Diretor
Relator, bem como seus fundamentos no que tange às acusações de operação fraudulenta e
não realização de oferta pública de aquisição de ações.
2.
Quanto à acusação de votação em conflito de interesses, acompanho os
fundamentos do Relator específicos para o caso, porém apresento algumas considerações
adicionais que, embora não constituam divergência, incluem uma ressalva acerca de minha
visão sobre a interpretação do art. 115 da LSA.
3.
Diz o relator:
39.
Especificamente em relação ao voto referente a deliberação acerca da aprovação de
propositura de ação de responsabilidade (LSA, art. 159), reitero os argumentos
prevalecentes no julgamento do PAS CVM n° 19957.008172/2021-93, de relatoria do então
Diretor Alexandre Rangel, que reforçam a tese do conflito material, no sentido de que (i)
“a simples deliberação assemblear favorável à matéria impõe a substituição imediata do
administrador alvo da ação”, nos termos do art. 159, §2°, da LSA, o que significaria [se
adotada a interpretação do conflito formal] atribuir à parcela minoritária do capital social
o poder de destituição de administradores eleitos pela maioria; (ii) “ainda que a matéria
não seja aprovada em assembleia, conferindo aos titulares de, ao menos, 5% do capital
social o direito de fazê-lo”, conforme dispõe o art. 159, §4°, da LSA; e (iii) ausência de
vedação expressa de tal matéria no rol de temas do art. 115, §1°, da LSA.
Manifestação de Voto DJA (1972409) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto DJA – Página 2 de 6

4.
Concordo integralmente com o trecho acima. Embora a lei tenha redação
problemática quanto às formas de verificação de vedação ao voto, ao deixar indefinida a
expressão “interesse conflitante”, essa questão na propositura de ação de responsabilidade é
bem mais simples, pois é resolvida por regras específicas na própria lei. Trata-se do sistema
do art. 159, mencionado na transcrição acima, nos itens (i) e (ii): para que, de um lado, uma
minoria não possa afastar administradores eleitos pela maioria, e de outro para que os
próprios administradores não impeçam a propositura de ação de responsabilidade contra
eles, quando a maioria do capital decidir não a propor ela pode ser ingressada de modo
derivado por titulares dos percentuais previstos na Res. CVM 70 (de 1% a 5% conforme o
capital social)1. Faço ressalvas apenas quanto ao que o Relator afirma no parágrafo seguinte:
40.
De todo modo, tendo em vista que o acionista que votar na deliberação sobre a sua
própria responsabilização tenderá a se autopreservar, caberá a tal acionista o ônus de
demonstrar que proferiu voto no interesse da companhia.
5.
Não se trata de divergência, mas apenas de desenvolvimentos adicionais para
restringir a extensão e as circunstâncias em que concordo com o trecho acima. A primeira
ressalva é que realmente esse ônus pode vir a caber a tal acionista, mas isso em sede de
eventual discussão em que inicialmente outra parte tenha exercido o seu ônus de alegar,
fundamentadamente, que tal voto teria sido abusivo – seja em âmbito da tutela pública, num
processo sancionador, seja na tutela privada, em reparação civil.
6.
É claro que o administrador acionista tenderá a se autopreservar, mas isso é apenas
mais explícito em algumas situações, sendo a da ação de responsabilidade possivelmente a
mais evidente. Em todas as outras, o acionista também vota no seu interesse próprio – assim
como todo ser humano racional em qualquer situação. Não há problema nisso. O problema
é quando o interesse próprio é buscado em prejuízo do interesse alheio.
7.
Tal discussão está ligada às dificuldades de conceituação do que seria o “interesse
da companhia”. Para fins práticos, penso que o conceito possa e deva ser lido de maneira
mais simples: interesse da companhia em determinada matéria é aquele definido pelo órgão
competente para decidir aquela matéria, por meio de decisão tomada em cumprimento dos
deveres fiduciários e demais regras aplicáveis. Quando o órgão é a assembleia, e não houver
voto abusivo, o interesse da companhia é o da maioria do capital votante. Assim, numa
descrição mais voltada à realidade econômica, não é o interesse da companhia que determina
o voto, e sim o voto que determina o interesse da companhia.

1 Entendo que o mecanismo legal merece aprimoramentos consideráveis, cuja necessidade foi revelada pela prática, mas
ao ser previsto na lei cumpre solidamente a função sistemática aqui apresentada.
Manifestação de Voto DJA (1972409) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto DJA – Página 3 de 6

8.
No texto legal, a expressão “interesse da companhia” cumpre também a função de
estabelecer os limites dentro dos quais o acionista pode buscar o seu interesse próprio ao
estabelecer o interesse da companhia. Outros dispositivos usam técnica semelhante na lei,
empregando a expressão com a mesma função2, mas basta o próprio exemplo do caput do
art. 115: diz-se que o acionista deve votar “no interesse da companhia”, para em seguida
definir como abusivo o voto que propositalmente lhe causa dano.
9.
O que é vedado, em termos práticos, não difere do regime jurídico geral em que o
indivíduo pode usar seus direitos em seu interesse pessoal, mas não abusar: o benefício
pessoal pode e deve ser buscado, mas não em detrimento do direito alheio. Não houvesse
art. 115 na LSA, o voto pelo qual o acionista em geral visa a prejudicar a coletividade dos
acionistas seria igualmente abusivo sob o conceito civil de abuso de direito – já que o fim
econômico do direito a voto é buscar ganhos partilháveis pela coletividade dos acionistas.
(Digo o acionista em geral, porque o controlador que vota em prejuízo da companhia abusa
de seu voto também por previsão mais específica do parágrafo único do art. 116).
10.
Aplicando-se esse racional à deliberação sobre a ação de responsabilidade contra
administrador, se a maioria do capital delibera votar contra sua propositura, o ponto de
partida da análise sobre a regularidade do voto pelo administrador acionista que seria réu é
que ele foi proferido no interesse da companhia. Afinal, é o que a maioria deliberou – tenha
ou não sido determinante para isso o voto em questão. Ao tratar dessa questão, mais
especificamente quanto ao acionista controlador, porém em situação que trata
essencialmente do mesmo potencial conflito de interesses do administrador acionista, este
Colegiado já se manifestou em Consulta, de que transcrevo passagens de meu voto de
relatoria (notas de rodapé omitidas)3:
66. [...] Parece mais intuitivo a princípio supor que [o controlador] não deveria votar [na
assembleia sobre propositura de ação de responsabilidade contra si], seja pela ótica do
princípio de que ninguém deve ser juiz de si mesmo, seja pela ótica econômica de que o
ganho da companhia representa perda para o controlador , i.e., seria um jogo de soma
zero, diferentemente dos casos em que o controlador pode votar mesmo com interesses
concorrentes e, portanto, potencialmente conflitantes, que são aqueles em que ambos os
lados da transação podem ganhar (soma positiva) [...].
67. Porém, a lei não fala nessa matéria [ação de responsabilidade] como hipótese de
vedação. E o controlador poderia perfeitamente defender que sua vontade de não propor
a ação está coerente com o interesse social: se ele legitimamente acredita na
improcedência da ação, estaria poupando a companhia de uma deliberação que ex ante é

2 Outros exemplos: art. 117, §1o, “c”; art. 154, caput em conjunto seus parágrafos, art. 155, II;
3 Processo Administrativo 19957.007423/2021-12, j. em 28.02.2023.
Manifestação de Voto DJA (1972409) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto DJA – Página 4 de 6

prejudicial à comunhão de interesses, pois esta além de não receber indenização,
incorreria nos custos diretos com advogados e árbitros ou judiciário, custos de
oportunidade dos funcionários que lidariam com o processo, e evidentemente a
condenação em sucumbência. Paradoxalmente, a análise substancial do conflito nesse
voto dependeria de que fosse julgado praticamente o mérito da ação indenizatória, o que
seria feito, na prática, na ação derivada – afinal, sob uma regra de necessidade de
assembleia prévia, se o controlador votar contra a propositura da ação, surge a
legitimidade extraordinária (assim como funciona, sem discussões, no art. 159). Por esse
vetor, percebe-se razoável a regra de que o voto do controlador seria em princípio
permitido (à luz do que consta da lei). [...]
11.
Assim, para que se dissocie a vontade da maioria do “interesse da companhia”, o
ônus é de quem alega o abuso, que precisa demonstrar que o voto do administrador teve o
intuito de prejudicar a companhia – e ainda ser capaz de mostrar que votos em suficiente
quantidade para chegar a essa maioria também foram abusivos. Não é uma alegação
trivialmente demonstrável, pois o abuso depende de que quem tenha votado contra a
propositura da ação acreditasse, no mínimo, que a ação teria probabilidade suficiente de ser
procedente, e que a indenização teria montante e probabilidade de recebimento suficientes
para compensar os custos totais de sua propositura (inclusive os relativos à substituição do
administrador), de modo que tenha optado por votar de maneira intencionalmente lesiva à
companhia.
12.
Entendo que só numa circunstância em que haja o questionamento da legitimidade
dos votos, de maneira razoavelmente fundamentada, haverá a situação em que o
administrador terá o ônus de expor as razões pelas quais entende que seu voto não foi
abusivo, isto é, que mesmo havendo uma explícita simultaneidade de interesses e que o seu
tenha sido atendido, isso não se deu em prejuízo da companhia. Esse tipo de dificuldade
inclusive é mais uma das razões pelas quais a solução da lei, de cabimento de ação derivada,
é um caminho mais eficiente de solução para hipóteses em que grupos minoritários
remanesçam com entendimento de prática de ato ilícito a ponto de querer buscar a reparação
para a companhia mesmo diante da posição contrária da própria companhia.
13.
Dito isso, tratando do caso dos autos, é lamentável que o Sr. Luis Estima tenha sido
acusado mesmo tendo cumprido a orientação desta autarquia a não votar quanto à ação de
responsabilidade contra si próprio. De início, já se tratou de um comando para privar-se de
um direito que a lei lhe assegura, e com caráter mais que meramente orientativo, dado o peso
da possível sujeição a um processo sancionador em caso de descumprimento. A SEP, ao
menos, apoiou seu comando em entendimento jurídico que, conquanto a meu ver
equivocado, é plausível e sustentado com razoabilidade por muitos – tanto assim que
Manifestação de Voto DJA (1972409) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto DJA – Página 5 de 6

prevaleceu por algum tempo neste Colegiado (e superado recentemente, pelo precedente
mencionado pelo Il. Relator). Menos compreensível é a atuação da SPS, que o acusou por
ter votado na ação contra seu sobrinho quando o Colegiado já o absolvera (no PAS
RJ2014/10556) de ter votado na ação contra ele próprio – sem falar nos outros erros da
acusação, já ressaltados pelas Defesas e refletidos nas conclusões do Il. Relator, e que fogem
ao escopo desta manifestação.
14.
Por fim, considerando o registro no voto do Il. Relator sobre seu alinhamento à tese
do conflito material, e a manifestação de voto da Il. Presidente em Exercício, faço breve
registro de minha interpretação do art. 115 da LSA.
15.
Como já afirmei nos processos4 003175/2020-50 (Saraiva), 004392/2020-67
(Springer) e 008642/2019-02 (JB Duarte), concordo que a verificação de conflito de
interesses deva ser feita por uma análise substancial ou material, i.e., é preciso examinar se
e como o teor da deliberação tem o objetivo de obter benefícios em detrimento da companhia.
Isso configura a efetiva oposição de interesses, a busca do acréscimo ao patrimônio próprio
por meio do decréscimo do patrimônio alheio, e só isso pode, a meu ver, servir de conceito
para expressões como interesse conflitante e benefício particular, quando restritivas de
direito (restrições interpretam-se restritivamente). Porém, divirjo da ideia de que esse exame
só possa ser feito depois de tomada a deliberação. Em um processo sancionador, sempre se
faz o exame após a deliberação, mas o registro é relevante para a inteira construção do que
penso ser um regime ao mesmo tempo mais eficiente e compatível com o texto da lei e regras
gerais do direito. Transcrevo o que já afirmei no PAS 008642/2019-02, JB Duarte, de
relatoria da Diretora Flávia Perlingeiro, em que o Diretor Otto Lobo também registrou
divergência quanto à fundamentação do conflito formal:
6. Apesar de discordar das teses que sustentam impossibilidade de controle prévio da
atuação em situação de potencial conflito, penso que a análise sobre haver ou não violação
(e caber ou não impedimento, conforme o caso) depende da análise da materialidade ou
substancialidade daquilo que se aprovou ou se pretende aprovar. Não se deve confundir a
priori com “anterior”, nem a posteriori com “posterior”: a verificação de ter ou não havido
violação, seja pelo critério formal, seja pelo critério material, pode ser feita depois da
prática do ato questionado (como neste e em todo processo sancionador, aliás), mas
também pode ser feita antes, que é onde reside minha divergência com a opinião
majoritária. Eventual impedimento, seja de voto, seja de atuação do administrador, quando
usado legitimamente, deve servir para preservar um direito que se encontra ameaçado, algo
tão fundamental quanto o inciso XXXV do art. 5o da Constituição ao determinar que a lei
não pode excluir da apreciação judicial “lesão ou ameaça a direito”.

4 Subentenda-se que todos os processos de numeração única iniciam com “19957”.
Manifestação de Voto DJA (1972409) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.011669/2017-11
Voto DJA – Página 6 de 6

7. Sob esse enfoque, parece-me incompatível com o sistema jurídico uma interpretação de
dispositivos legais que possibilitasse, ao menos de maneira hipotética, um cenário em que
o julgador se depare com uma situação de clara ameaça a um direito e tenha que permitir
que ele sofra efetiva lesão, ao invés de assegurar sua proteção com a expedição de um
comando concreto de não agir. Em última análise, parece-me que tal situação extrema seria
compatível com os entendimentos que afirmam, sem ressalvas, que qualquer controle
poderia ser feito apenas posteriormente à prática do ato.
8. Por outro lado – literalmente pelo lado oposto – também incompatível com o sistema
jurídico é a interpretação que enxerga ameaça de lesão sem qualquer evidência de que um
direito esteja em vias de ser lesado, senão a possibilidade fática que alguém possui de
exercer um direito próprio em detrimento de direito alheio.
9. A primeira leitura erra ao permitir a prática de ato lesivo, mesmo que perfeitamente
demonstrada a atualidade de efetiva ameaça; a ameaça mais flagrante é insuficiente para
evitar lesão a um direito. A segunda erra ao afastar um direito legítimo, mesmo quando
ausente qualquer lesão; o direito de agir é considerado, em si mesmo e por presunção
absoluta, a ameaça, sendo eliminado para evitar seu abuso.
16.
Teço considerações adicionais sobre o tema naquele voto, a que me reporto.
17.
Ressalto que esta manifestação de voto não constitui divergência, na medida em
que não são discutidas nestes autos nem a questão do ônus de demonstração de regularidade
do voto, nem o momento de análise do conflito. Assim, com essas considerações e ressalvas,
acompanho o Relator.
São Paulo, 19 de setembro de 2023

João Accioly
Diretor

Manifestação de Voto DJA (1972409) SEI 19957.011669/2017-11 / pg. 50